Tribunal: CARF
Processo: 10166.729725/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. PEDIDO DE REVISÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia o motivo ensejador da negativa de revisão da autuação, em afronta ao princípio da dialeticidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DO OBJETO RECURSAL.
Não se conhece de recurso voluntário quanto às alegações de mérito que não guardam pertinência com o objeto da autuação fiscal discutida nos autos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA QUESTIONAR RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA A TERCEIROS. SÚMULA CARF 172.
Não deve ser conhecido do recurso voluntário no que tange à alegação de ilegalidade da inclusão de diretores ou sócios no polo passivo, fundamentada na ausência de conduta dolosa, quando arguida pela pessoa jurídica autuada na qualidade de contribuinte. De acordo com a Súmula CARF no 172, o sujeito passivo diretamente indicado no lançamento não detém legitimidade para impugnar a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.
AFERIÇÃO INDIRETA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO APRESENTA DADOS SUFICIENTES PARA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES MEDIANTE ARBITRAMENTO.
Ao exibir documentos e esclarecimentos insuficientes para verificação de sua regularidade fiscal, o sujeito passivo abre ao fisco a possibilidade de arbitrar o tributo devido, de forma fundamentada e razoável, sendo do contribuinte o ônus de fazer prova em contrário.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA EMPRESA. PAGAMENTO DA COMISSÃO DIRETAMENTE PELO CLIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho deste para com a imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do serviço prestado.
DEPOIMENTOS OBTIDOS JUNTO A ADQUIRENTES DE IMÓVEIS E CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo-tributário admite todas as provas e meios de provas lícitos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO. FRAUDE. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
GRUPO ECONÔMICO.CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA CARF N. 210.
Restou caracterizada a existência de grupo econômico, por meio da apuração de interdependência de empresas, mesma administração e compartilhamento de recursos humanos e financeiros.
Nos termos da Súmula CARF 210 as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Demonstrado de maneira clara a ocorrência do dolo dos sócios ao organizar estrutura fraudulenta em conluio de pessoas físicas e jurídicas, para prática de sonegação, em afronta à lei. Imperiosa a aplicação do art. 135, do CTN, atribuindo responsabilidade solidária aos sócios envolvidos

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar de informar em folha de pagamento a totalidade da remuneração paga aos segurados contribuintes individuais a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Constitui infração deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais a seu serviço.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729725/2015-39
ACÓRDÃO
2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA - SPE 102- EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.
DIALETICIDADE.
PEDIDO
DE
REVISÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia o motivo ensejador da
negativa de revisão da autuação, em afronta ao princípio da dialeticidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DO OBJETO
RECURSAL.
Não se conhece de recurso voluntário quanto às alegações de mérito que
não guardam pertinência com o objeto da autuação fiscal discutida nos
autos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA
QUESTIONAR RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA A TERCEIROS.
SÚMULA CARF 172.
Não deve ser conhecido do recurso voluntário no que tange à alegação de
ilegalidade da inclusão de diretores ou sócios no polo passivo,
fundamentada na ausência de conduta dolosa, quando arguida pela pessoa
jurídica autuada na qualidade de contribuinte. De acordo com a Súmula
CARF no 172, o sujeito passivo diretamente indicado no lançamento não
detém legitimidade para impugnar a atribuição de responsabilidade
tributária a terceiros.
AFERIÇÃO INDIRETA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO
QUE NÃO APRESENTA DADOS SUFICIENTES PARA VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE
FISCAL.
POSSIBILIDADE
DE
APURAÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES MEDIANTE ARBITRAMENTO.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
2
Ao exibir documentos e esclarecimentos insuficientes para verificação de
sua regularidade fiscal, o sujeito passivo abre ao fisco a possibilidade de
arbitrar o tributo devido, de forma fundamentada e razoável, sendo do
contribuinte o ônus de fazer prova em contrário.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR
CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA EMPRESA. PAGAMENTO DA
COMISSÃO
DIRETAMENTE
PELO
CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA
PARA
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao
corretor de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho
deste para com a imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações
tributárias decorrentes do serviço prestado.
DEPOIMENTOS OBTIDOS JUNTO A ADQUIRENTES DE IMÓVEIS E
CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS. ADMISSIBILIDADE.
O processo administrativo-tributário admite todas as provas e meios de
provas lícitos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO. FRAUDE.
CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
3
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de
150%(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
GRUPO ECONÔMICO.CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA CARF N. 210.
Restou caracterizada a existência de grupo econômico, por meio da
apuração de interdependência de empresas, mesma administração e
compartilhamento de recursos humanos e financeiros.
Nos termos da Súmula CARF 210 as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II,
do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que
alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU
ESTATUTO. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Demonstrado de maneira clara a ocorrência do dolo dos sócios ao
organizar estrutura fraudulenta em conluio de pessoas físicas e jurídicas,
para prática de sonegação, em afronta à lei. Imperiosa a aplicação do art.
135, do CTN, atribuindo responsabilidade solidária aos sócios envolvidos

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar de informar em folha de pagamento a totalidade
da remuneração paga aos segurados contribuintes individuais a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
Constitui infração deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
4
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições devidas pelos segurados contribuintes
individuais a seu serviço.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário da contribuinte Via Empreendimentos Imobiliários S/A - SPE
102, deixando de conhecer dos argumentos trazidos nos tópicos “III.c”, “III.e” e “III.g”, por ofensa
ao princípio da dialeticidade; dos argumentos constantes dos tópicos ”III.i”, “III.k” e “III.l”, por
serem estranhos à presente lide; e o argumento constante no tópico “III.r”, por falta de
legitimidade; e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe provimento parcial, para
reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%; e b) por conhecer dos recursos voluntários
interpostos pelas coobrigadas Via Engenharia S/A, Via Empreendimentos Imobiliários S/A, Ocean
Venture Participações S/A, FMQ Participações S/A, Fernando Marcio Queiroz e Luiz Fernando
Almeida de Domenico e negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por VIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SA - SPE 102- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (e-fls. 1088/1225) e pelos responsáveis
solidários:
Via
Engenharia
S/A
–
CNPJ
00.584.755/0001-80
(e-fls.
1281/1291),
Via
Empreendimentos Imobiliários S/A – CNPJ 03.554.207/0001-04 (e-fls. 1270/1280), Ocean Venture
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
5
Participações S/A – CNPJ 04.089.113/0001-66 (e-fls. 1259/1269), FMQ Participações S/A – CNPJ
33.498.569/0001-88 (e-fls. 1237/1247), Fernando Marcio Queiroz (e-fls. 1248/1258) e Luiz
Fernando Almeida de Domenico (e-fls. 1226/1236) em face do Acórdão no. 07-39.213 (e-fls.
311/328), que julgou a Impugnação improcedente, mantendo o lançamento do crédito tributário e
a responsabilidade solidária dos indicados.
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias patronais:
a) incidentes sobre remuneração paga a contribuintes individuais – corretores
autônomos – pessoas físicas, pelos serviços de intermediação imobiliária prestados
a Fiscalizada, no período de apuração;
b) incidentes sobre a remuneração do Gerente de Vendas da empresa, pelos
serviços de coordenação/supervisão do processo de comercialização de unidades
imobiliárias, incidentes sobre todas as vendas diretas intermediadas pela
Fiscalizada, no período de apuração.
E ainda de multas pelo descumprimento de obrigações acessórias:
CFL 30: a Fiscalizada deixou de preparar folhas de pagamento das remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados contribuintes individuais (corretores de
imóveis autônomos), no período de 01/2011 a 12/2012, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo órgão competente.
CFL 34: a Fiscalizada em comento deixou de lançar mensalmente em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, o montante das quantias descontadas dos segurados
contribuintes individuais (corretores de imóveis autônomos), as contribuições a
cargo da empresa e os totais recolhidos relativos ao período fiscalizado.
CFL 59: o Contribuinte deixou de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais (corretores de
imóveis e demais trabalhadores autônomos) que lhe prestaram serviços no período
de janeiro/2010 a dezembro/2011, infringindo, assim, o disposto no art. 4o, “caput”,
da Lei no 10.666, de 08/05/2003.
A multa de ofício foi aplicada na forma qualificada no percentual de 150%. As
multas por descumprimento de obrigações acessórias também foram aplicadas de forma agravada
e as justificativas pela qualificação e agravamento foram descritas no Relatório Fiscal (e-fls. 33/93).
O contribuinte foi regularmente cientificado em 26/03/2016, conforme Aviso de
Recebimento (e-fls. 143). Os responsáveis solidários foram intimados também pela via postal,
conforme Avisos de Recebimento em 26/03/2016 (Via Empreendimentos Imobiliários S.A. – e-fl.
144), em 26/03/2016 (Via Engenharia S.A – e-fl. 145), em 26/03/2016 (FMQ Participações S.A. – e-
fl. 146), em 26/03/2016 (Ocean Venture Participações S.A. - e-fls. 147) em 28/03/2016 (Fernando
Márcio Queiroz – e-fls. 148) e em 26/03/2016 (Luiz Fernando Almeida Domênico – e-fl. 149).
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
6
O sujeito passivo e os responsáveis solidários apresentaram impugnações em
28/04/2016 (e-fls. 558/996). A decisão de piso elaborou a síntese dos argumentos:
Cientificados das autuações (fls. 143-149), o sujeito passivo e os responsáveis
solidários apresentaram impugnações em 26/04/2016.
Após breve relato dos fatos, a Via Empreendimentos Imobiliários S/A (fls. 559-
691) apresentou, em síntese, as seguintes razões:
1) tempestividade da impugnação;
2) necessidade de julgamento conjunto dos processo nos 10166.729725/2015-39,
10166.720791/2016-24 e 10166720784/2016-22, e, para evitar decisões
conflitantes, requer o julgamento em conjunto pela mesma Turma Julgadora no
âmbito da DRJ de Brasília/DF;
3) houve violação ao princípio da verdade material, porque houve confirmação no
Termo de Verificação Fiscal, de que os pagamento da comissão não foi realizado
pela impugnante;
4) que a própria fiscalização registra que o pagamento da comissão ao corretor é
feito pelos adquirentes das unidades imobiliárias. Os contratos com as empresas
contratadas se revestem como documentos hábeis para verificação da ausência
de fato gerador;
5) que não houve a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica das empresas prestadoras de serviços;
6) a Administração fiscal não se preocupou em apurar a verdade material e não
analisou os inúmeros documentos apresentados, ou examinou de forma
equivocada, arbitrária e desmedida;
7) que além de utilizar procedimento incorreto para o caso concreto, aferição
indireta, foram lavrados autos de infração sem a prova efetiva de que houve
pagamento por parte da impugnante aos corretores de imóveis que realizaram as
vendas, em que pese haver reconhecimento da ausência do próprio pagamento às
fls. 22, item 97 do Relatório Fiscal;
8) iliquidez e incerteza do crédito tributário, já que foi considerado o valor global
de vendas e utilizado o percentual unilateral e sem critério legal de 1,6%,
dividindo valores até chegar ao valor irreal de comissão média;
9) que a Fiscalização cita em diversas passagem do Termo de Verificação Fiscal
vários índices ou percentuais: no item 72 afirma que a comissão é de 1,61 ou
0,15%, no item 93 afirma que a comissão é de 1,5% ou 0,13%, e finalmente, autua
com base na tabela aprovada na Assembleia Geral Extraordinária do Sindicado da
Categoria (Sindimóveis/DF) em 22/11/1996, num verdadeiro lapso manifesto em
relação à composição efetiva da base de cálculo;
10) que a fiscalização baseou-se apenas em informações dos entrevistados, não se
constatando prova veemente dos efetivos pagamentos das comissões por parte
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
7
da impugnante, até porque quem os realiza são os compradores das unidades
imobiliárias;
11) é nula a autuação pelo uso da prova indiciária, porque as presunções não se
prestam para fundamentar na esfera tributária a constituição definitiva; que os
Autos de infração foram lavrados com base em informações prestadas em
DIMOB, dos anos-calendário de 2011 e 2012, e, também foram extraídos com
base no processo no 10166.723117/2014 e outros processos relacionados;
12) dentre esses processos, cita a decisão nos autos do Processo Administrativo
no 10166.723119/2010-03, da 5a Turma da DRF/BSB, reconheceu efetivamente a
falta de prova (ou a prova indiciária) para a lavratura do Auto de Infração; e que
no caso presente, a Auditoria Fiscal lavrou os autos de infração com base em
depoimentos;
13) a nulidade das diligências, pois as informações existentes nas entrevistas não
podem servir de motivação para a lavratura do Auto de Infração, sendo que
nessas amostragem há prova do pagamento da comissão pelos próprios
compradores;
14) que a aferição se baseou em métodos subjetivos, e que não há possibilidade
de exigência legal com base em presunção;
15) que quem pagou comissão foram os compradores das unidades imobiliárias,
bem como existem negócios jurídicos e documentos fiscais idôneos que
comprovam a realização dos serviços pelas terceiras empresas contratadas;
16) o Auditor Fiscal não encontrou a prova do pagamento das comissões (na
diligência nas empresas prestadoras de serviço), bem como não provou a relação
empregatícia entre os corretores e a impugnante;
17) que não consta do processo os documentos que o Auditor Fiscal afirma ter
recebido, bem como o questionário supostamente respondido por Adriana Costa
Veras; que não consta o questionário supostamente respondido por Cássia de
Menezes Ferreira; que Larissa Garrido Benetti Segura disse que a comissão foi
paga por ela ao corretor vinculado às empresas que prestam serviço para a
impugnante, e corresponde ao percentual de 1,08% do valor do imóvel; que a
comissão paga por Vander Alves da Silva ao corretor vinculado à empresa que
prestam serviços para a impugnante correspondeu aos percentuais de 1,08%,
1,91% e 1,87%;
18) a ilegitimidade passiva da impugnante, já que quem pagou comissão foram os
compradores das unidades imobiliárias, bem como existem negócios jurídicos e
documentos fiscais idôneos que comprovam a realização dos serviços pelas
terceiras empresas contratadas, que foram desconsiderados pela fiscalização;
19) que a fiscalização utilizou diminuta amostragem de 08 (oito) adquirentes de
unidades imobiliárias;
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
8
20) a nulidade da autuação com base em prova emprestada, porquanto a
fiscalização utilizou-se de provas - não juntadas ao presente processo - obtidas em
outros processos administrativos que sequer foram julgados em definitivo
(10166.723117/2010-14,
10166.723118/2010-51,
10166.723119/2010-03,
10166.723121/2010-74,
10166.723122/2010-19,
10166.723123/2010-63
e
10166.723124/2010-16). Um destes processos (10166.723119/2010-03) foi
cancelado porque a DRJ/BSB considerou que o auto de infração foi lavrado com
base em prova indiciária;
21) no tocante ao procedimento da aferição indireta, que não houve nenhum tipo
de sonegação ou recusa de qualquer documento ou informação solicitada pelo
Fisco, devendo ser tornado nulo o procedimento fiscal, já que não se trata de
nenhuma das hipóteses constantes do artigo 148 do CTN ou do artigo 33, §§ 3o e
6o da Lei no 8.212/1991;
22) não existem motivos de ordem legal que justifiquem a configuração de
infração à legislação previdenciária em razão da não inclusão em GFIP dos
pagamentos realizados por terceiros em favor dos corretores, pois como estes
não receberam comissão de corretagem da impugnante, e sim dos adquirentes
das unidades imobiliárias, não se enquadram em nenhuma das categorias dos
segurados obrigatórios da Previdência Social;
23) os corretores de imóveis não prestam serviços às empresas construtoras e
empreendedoras na área de construção civil, e em consequência estas não estão
obrigadas ao pagamento da contribuição social instituída pela Lei, em face do
negócio jurídico celebrado com os corretores. O corretor não presta um serviço, e
sim pratica um ato de comércio regulamentado pelos artigos 722 a 729 do Código
Civil e pela Lei no 6.530/1978. O contrato de corretagem não é considerado como
de prestação de serviço porque o seu objeto é, apenas, o da obrigação de obter
resultado;
24) a Lei no 13.097, de 19/01/2015, define a possibilidade do corretor de imóveis
associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional,
sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário. As vendas
podem ser realizadas diretamente pela pessoa jurídica (artigo 3o, parágrafo único
da Lei no 6.530/1978), que tem autorização do CRECI para realização de “Venda
Direta” ou “Venda Administração”. Não existe nenhum tipo de ilegalidade na
contratação de empresas do ramo imobiliário para a realização das vendas;
25) os arts. 722 a 729 do Código Civil de 2002 regulam o contrato de corretagem;
26) os corretores imobiliários nem são empregados, nem mandatários, não
reapresentam as companhias, nem os pretendentes, sendo meros intermediários
entre ambos;
27) a auditoria fiscal não examinou se as contribuições previdenciárias devidas
pelas terceiras pessoas já foram recolhidas aos cofres do INSS. Somente se
cogitaria da imputação de responsabilidade solidária pelo cumprimento da
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
9
obrigação se estivesse previamente constituído um débito em nome dos
devedores principais, que são as terceiras empresas e os compradores dos
imóveis;
28) ao pretender que os contratos validamente entabulados com as prestadoras
de serviços irradiem seus efeitos sobre a esfera fiscal e previdenciária, a
fiscalização está restringindo a atividade econômica exercida pelas prestadoras de
serviço, o que é vedado pelo artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal;
29) os serviços prestados são de natureza intelectual e obedecem ao disposto no
artigo 129 da Lei no 11.196/2005, sendo que a comprovação de que foi emitida
nota fiscal e entabulado o contrato de prestação de serviços realizados pelas
pessoas jurídicas demonstram que não houve o abuso da personalidade jurídica;
30) há erro material na apuração do crédito tributário, porque a auditoria fiscal
não se ateve à mudança proporcionada pela Lei no 10.666, de 2003,
responsabilizando a fiscalizada por uma alíquota de 20%, quando o correto seria
11%;
31) ao contrário do sustentado pela fiscalização, e corroborando a ilegalidade do
procedimento de presunção adotado, a relação que se estabeleceu entre a
impugnante e as pessoas jurídicas apontadas não se constitui, nem nunca se
constituiu, no período fiscalização, relação de emprego, pois não estão presentes
todos os requisitos exigidos pela CLT: subordinação, onerosidade, continuidade,
habitualidade e pessoalidade;
32) Somente se cogitará a imputação de responsabilidade solidária caso esteja
previamente constituído um débito em nome dos devedores principais, quais
sejam, as terceiras empresas e os compradores dos imóveis;
33) a contabilidade constitui-se em prova a favor da impugnante, pois lastreada
em documentos hábeis, sendo dever do Fisco, caso almeje fundamentar sua tese
em sentido contrário, afirmar o porquê desconsiderou todos os documentos e
lançamentos contábeis legalmente realizados pela impugnante, o que não foi
feito;
34) que não descumpriu nenhuma obrigação acessória, na medida em que
contratou as empresas para prestação do serviço de venda de unidades
imobiliárias e no Relatório Fiscal dos Autos de Infração (fl. 22), consta que o
pagamento da comissão de vendas era feito diretamente ao corretor pelo
adquirente da unidade;
35) não se pode falar em descumprimento do art. 9o da Lei no 10.426, de 2002 c/c
o art. 44, inciso I e parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996 (multa qualificada) e de
aplicação da multa prevista nos arts. 843 e 954 do RIR/99;
36) é ilegal a cobrança de juros sobre a multa de ofício;
37) O simples fato de sócios/administradores participarem de empresas distintas
notoriamente não quer dizer que as empresas das quais fazem parte tenham
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
10
ingerência administrativa ou financeira com a empresa autuada. A impugnante e
as prestadoras de serviço tem seus funcionários próprios, não se confundindo a
prestação de serviços de funcionários de uma empresa para a outra. A presunção
de que algumas empresas estejam no mesmo endereço, sem indicar quais são
estas empresas, também não possibilita a presunção de grupo econômico, uma
vez que o simples fato de empresas situarem-se no mesmo local não indica que
componham grupo econômico, seja de fato ou de direito;
38) ilegalidade da aplicação da multa qualificada, pela não comprovação do
evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio;
39) conforme estabelecido na relação de co-responsáveis que compõem os autos
de infração, foi imputada responsabilidade solidária aos diretores da impugnante
para o pagamento do suposto crédito tributário, o que não pode ser aceito. Não
havendo adequação do caso concreto às hipóteses do artigo 134 e 135 do CTN,
não há que se falar em responsabilização solidária;
40) Cita decisões do CARF para corroborar suas alegações;
41) Requer ao final a reunião dos processos para julgamento em conjunto com os
processos administrativos 10166.720791/2016-24 e 10166.720784/2016-22, a
improcedência do lançamento fiscal e a exclusão dos diretores do polo passivo da
autuação.
42) Protesta pela juntada de outros documentos, realização de perícia e/ou
quaisquer outros elementos e/ou providências que se fizerem necessárias para o
deslinde da questão durante a tramitação do feito.
Alegações da Via Empreendimentos Imobiliários S/A (fls. 905-912) Via
Engenharia S/A (fls. 919-926), Ocean Venture Participações S/A (fls. 933 a 940) e
FMQ Participações S/A (fls. 954-961), Fernando Márcio Queiroz (fls. 975-982) e
Luiz Fernando Almeida de Domenico (fls. 986-993):
1) há erro de tipificação, na medida em que a fiscalização elencou os incisos I e II
do art. 124 do CTN, sem especificar qual seria aplicável à impugnante;
2) o interesse comum a que se refere o art. 124, I, do CTN, não se confunde com
um mero interesse econômico, conforme jurisprudência que colaciona; e não há
no Relatório Fiscal nenhuma indicação de que a impugnante tenha realizado com
a empresa autuada situação configuradora dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias que busca exigir da Via Empreendimentos Imobiliários S. A – SPE
102, limitando-se a auditoria a presumir interesse no fato gerador da obrigação
em razão dos sócios/administradores figurarem em empresas arroladas como
solidariamente responsáveis;
3) também não há adequação do caso concreto as hipóteses dos artigos 134 e 135
do Código Tributário Nacional;
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
11
4) Afirmam que a fiscalização partiu da presunção de que as pessoas arroladas no
relatório de corresponsáveis são responsáveis pelo pagamento do eventual
crédito por compor um grupo econômico que se mostra inexistente;
Requerem, ao final, que seja dado provimento à impugnação para que sejam
excluídas da condição de sujeito passivo solidário, e protestam pela produção de
todas as provas em direito admitidas e que se fizerem necessárias para o deslinde
da questão durante a tramitação do feito.
Sobreveio o julgamento das Impugnações, e foi proferido o Acórdão no. 07-39.213
(e-fls. 311/328), que restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DIRETORES E MANDATÁRIOS DA PESSOA
JURÍDICA.
Nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, os mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultante de atos praticados com infração de lei.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei o 8.212, de 1991,
conforme seu art. 30, IX.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, e sobre ela é devida a incidência dos juros de mora sobre os valores da
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PROVA INDICIÁRIA. POSSIBILIDADE.
A prova indiciária é uma espécie de prova indireta que visa demonstrar, a partir
da comprovação da ocorrência de fatos secundários, indiciários, a existência ou a
inexistência do fato principal, tratando-se de meio idôneo para motivar uma
Autuação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. REGRA. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE.
Os efeitos das decisões do CARF estabelecem-se apenas entre as partes no
processo administrativo. Somente há vinculação da Administração Tributária
Federal nos casos em que o Ministro de Estado da Fazenda atribua efeito
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
12
vinculante à Sumula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, o que
não é o caso dos autos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA POSTERIOR.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CORRETORES DE IMÓVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À EMPRESA. SEGURADOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
O corretor de imóveis autônomo que presta serviços remunerados de
intermediação imobiliária para empresa construtora, sem relação de emprego,
enquadra-se, para fins previdenciários, como segurado contribuinte individual.
AFERIÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE REGISTRO CONTÁBIL.
Constatado, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração
dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, a utilização da aferição
indireta para apuração das contribuições efetivamente devidas é válida e
transfere o ônus da prova para o contribuinte.
MULTA QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa qualificada quando constatado que o procedimento
do sujeito passivo enquadra-se na hipótese prevista no artigo 71 da Lei no
4.502/1964.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
LIVROS RELACIONADOS COM CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. NÃO
EXIBIÇÃO OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constitui infração deixar a empresa de exibir livros relacionados com as
contribuições sociais previdenciárias, ou apresentá-los de maneira deficiente.
CONTABILIDADE. DEIXAR DE LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA
CONTABILIDADE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PARA A SEGURIDADE SOCIAL E
PARA OS TERCEIROS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a sociedade empresária de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
13
NÃO ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos e do contribuinte individual a seu serviço.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo e demais responsáveis solidários foram intimados do resultado de
julgamento e apresentaram Recursos Voluntários nas datas abaixo especificadas:
Nome
Data da
Intimação
Aviso de
Recebimento e-fl.
Recurso Voluntário
e-fls.
Data
Fernando Mário Queiroz
17/03/2017
1079
1248/1258
17/04/2017
Ocean Venture Participações
S.A
20/03/2017
1080
1259/1269
17/04/2017
Luiz Fernando Almeida de
Domênico
17/03/2017
1081
1226/1236
17/04/2017
FMQ Participações S.A
17/03/2017
1082
1237/1247
17/04/2017
Via Engenharia S.A
17/03/2017
1083
1281/1291
17/04/2017
Via
Empreendimentos
Imobiliários S. A.
17/03/2017
1084
1270/1280
17/04/2017
Via
Empreendimentos
Imobiliários S. A. SPE102
17/03/2017
1085
1088/1225
17/04/2017
Os recorrentes apresentaram em sede de Recursos Voluntários praticamente os
mesmos argumentos apresentados em sede de Impugnação, conforme sumário abaixo:
VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – SPE 102
PRELIMINARES:
Da Tempestividade do recurso voluntário;
Do Acórdão recorrido;
Da necessidade de julgamento em conjunto dos processos nos 10166.729725/2015-
39, 10166.720791/2016-24 e 10166720784/2016-22;
Da Violação ao princípio da verdade material. Da confirmação pela douta
fiscalização no termo de verificação fiscal de que o pagamento da comissão não foi
realizado pela recorrente
Da falta de liquidez e certeza do auto de infração;
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
14
Da nulidade integral da autuação pela luzidia prova indiciária;
Da presunção em matéria de prova. Da nulidade das diligências;
Da ilegitimidade passiva da recorrente;
Do vício de todo o procedimento de fiscalização por utilização do método de
aferição indireta;
MÉRITO:
Da hipótese de incidência das contribuições previdenciárias;
Dos supostos pagamentos realizados e da incidência legal das contribuições
previdenciárias. Da aplicabilidade da lei n.o 13.097/2015. Do conceito aclarado de
corretagem no ordenamento jurídico. Da natureza jurídica do contrato de
corretagem;
Do erro material na apuração do crédito tributário. Do flagrante erro insanável
quando da aplicação da alíquota no caso concreto;
Da ilegalidade na imputação de responsabilidade solidária à recorrente. Da aclarada
tributação ilegal no presente caso;
Da celebração das relações jurídicas válidas e seus efeitos tributários em relação ao
presente caso;
Da ausência de fundamentação legal para desconsiderar a personalidade jurídica
das pessoas jurídicas prestadoras de serviços. Da luzente violação à legalidade,
ampla defesa, contraditório e devido processo legal;
Da aclarada inexistência de vínculo empregatício no caso dos presentes autos de
infração;
A contabilidade como prova em favor da recorrente:
Da indevida presunção de omissão de receitas com base em pagamentos não
recebidos pela recorrente. Da não concretização dos fatos geradores de IRPJ, IRRF,
CSLL, PIS e COFINS;
Da impossibilidade de aplicação de multa por ausência no cumprimento de
obrigações acessórias
Da impossibilidade de aplicação da multa com base no art. 9o da lei n.o 10.426/2002
Da impossibilidade de aplicação da multa com base nos arts. 843 e 953 do RIR/99
Da ilegalidade da cobrança dos juros sobre a multa
Dos Julgados do CARF acerca da matéria tratada
Da Inexistência de Fraude
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
15
Da Inexistência do Conluio
Da Inexistência Da Sonegação
Da suposta ocorrência não provada pela fiscalização sobre a incidência simultânea
de sonegação, fraude e conluio;
Da ilegalidade da inclusão dos diretores da recorrente no polo passivo.
responsabilidade dos sócios. necessidade da conduta dolosa.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Da Impossibilidade de Atribuição de Sujeição Passiva Solidária

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos, visto terem sido interpostos no prazo de
30 (trinta) dias contados da ciência do resultado de julgamento. À exceção das teses relacionadas
nos parágrafos subsequentes, estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
O Recurso Voluntário da VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – SPE 102
repete, em grande parte, os argumentos apresentados em sede de Impugnação e em alguns dos
argumentos, sem que houvesse sequer menção à decisão da DRJ, em flagrante ofensa ao princípio
da dialeticidade. Tais argumentos não devem ser conhecidos.
Sobre os valores lançados, a recorrente os questiona, defendendo que teria
ocorrido a alteração da alíquota aplicável pela legislação, que seria apenas de 11% e não de 20%.
No tópico “III.c – Do erro material na apuração do crédito tributário. do flagrante erro insanável
quando da aplicação da alíquota no caso concreto” afirma que a autuação teria erro insanável,
por ter adotado a alíquota de 20%. Tal argumento foi trazido em sede de Impugnação e analisado
pela decisão de piso, que esclareceu terem sido promovidos dois lançamentos: da contribuição
previdenciária devida pela empresa (20% sobre a remuneração paga ou creditada) e da
contribuição do segurado contribuinte individual (11% sobre o salário de contribuição), de modo
que não há erro material:
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
16
No presente processo, foram lavrados autos de infração distintos, um exigindo a
contribuição da empresa, e outro a contribuição do segurado contribuinte
individual.
Tal exigência (contribuições que deixaram de serem retidas e recolhidas, no
percentual de 11% sobre o salário de contribuição), não se confunde com a
contribuição devida pela empresa, de 20%, incidente sobre o total da
remuneração paga ou creditada, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, prevista no art. 22, inciso
III, da Lei no 8.212, de 1991.
Assim, não há que se falar em erro material na apuração do crédito tributário.
A recorrente repete tal argumento em sede de Recurso sem fazer qualquer menção
ao esclarecido pela decisão de piso, razão pela qual, deixo de conhecer tal argumento, por
afrontar o princípio da dialeticidade.
O mesmo ocorre com as alegações constantes dos Tópicos: “III.e – Da celebração
das relações jurídicas válidas e seus efeitos tributários em relação ao presente caso” e “III.g – Da
aclarada inexistência de vínculo empregatício no caso dos presentes autos de infração”. A
decisão de piso analisou que não era necessária a configuração dos requisitos da relação
empregatícia, porque os corretores foram considerados como contribuintes individuais e não
empregados, e também esclareceu que não houve a desconsideração da personalidade jurídica
de nenhuma das empresas envolvidas:
Outrossim, a autoridade administrativa tributária não apontou relação de
emprego entre as partes, sendo desnecessária a configuração dos requisitos de
subordinação, onerosidade, continuidade, habitualidade e pessoalidade, como
alegou o sujeito passivo. Na realidade, o contribuinte individual em tela
caracteriza-se justamente por prestar serviço de natureza urbana ou rural, em
caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego.
Também não houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa N&Y
Imóveis ou de qualquer outra pessoa jurídica que tenha atuado na
comercialização dos imóveis da Autuada. Ocorre que a fiscalização identificou
que as vendas que o sujeito passivo afirmava terem sido intermediadas por esta
empresa foram na realidade efetuadas pela própria Via Empreendimentos por
meio de corretores que lhe prestaram serviços. Assim, os valores pagos a título
de comissão de intermediação imobiliária paga a empresa N&Y Ltda, nos anos
calendários 2011 (R$ 212.419,00) e 2012 (R$ 21.524,00), foram considerados
como pagamentos de comissão de intermediação imobiliário feito à pessoa
física do corretor de imóveis Ney Robsthon Otaviano de Almeida.
Consoante apurado, o senhor Ney Robsthon Otaviano de Almeida, além de sócio
majoritário da citada empresa (N&Y), também exerce o cargo de Gerente de
Vendas do Grupo Via na condição de empregado da Via Empreendimentos
Imobiliários S/A desde 14/01/2004. Em razão desse cargo recebe da Autuada a
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
17
título de remuneração salário fixo e comissão variável em torno de 0,13% (zero
vírgula treze por cento) sobre todas as vendas fechadas pelos corretores
autônomos que prestam serviços de intermediação imobiliária ao Grupo Via.
Acumula, ainda, a responsabilidade pela comercialização imobiliária do referido
Grupo, conforme certificado de registro emitido pelo Conselho Regional de
Corretores de Imóveis (CRECI-DF), desde 06/08/2001 (Anexo 9 – fls. 469 e
seguintes).
Com relação às vendas supostamente intermediadas pela N&Y, também foram
coletadas informações, por amostragem, junto a alguns dos adquirentes:
Os adquirentes Rosemary de Castro Santos Viana, Wesley Junqueira Lara e
Fabrício Emanuel Vilela Silva afirmaram que a negociação/aquisição dos seus
respectivos imóveis foi realizada no stand de vendas da Via Engenharia, em
Águas Claras – DF; que o corretor que intermediou a venda encontrava-se no
local; que o corretor no ato da negociação usava uniforme e crachá de
identificação com a logomarca da empresa “Via Engenharia”. Rosemary e Weslei
também afirmaram que não houve a participação das empresas MR Castro
Assessoria e Administração Imobiliária Ltda e N&Y Imóveis Ltda na
intermediação do imóvel adquirido.
Nas declarações firmadas pelas referidas pessoas, em atenção ao questionamento
do Fisco, afirmaram que não realizaram pagamentos de comissão de corretagem
ao corretor que intermediou a venda.
O depoente Pedro Alexandre Machado Costa também informou que a compra do
imóvel foi realizada no estabelecimento comercial do adquirente, após contato
preliminar por telefone junto a área comercial da VIA disponível no site da
empresa; que o atendimento foi feito pelo corretor Glauber Santos do
Nascimento, CRECI 1217; que se identificou como corretor exclusivo da VIA e
usava crachá de identificação com a logomarca da empresa; que nunca tratou,
nem tem conhecimento sobre a participação/existência das empresas Sucesso
Realizações Imobiliárias e N&Y Imóveis Ltda na intermediação do imóvel
adquirido.
O Recurso Voluntário interposto pela recorrente apenas repete os argumentos,
negligenciando os motivos elucidados pela decisão de piso, o que configura ofensa ao princípio da
dialeticidade, de modo que estes argumentos não devem ser conhecidos.
Os argumentos apresentados nos tópicos “III.i. Da indevida presunção de omissão
de receitas com base em pagamentos não recebidos pela recorrente. Da não concretização dos
fatos geradores de IRPJ, IRRF, CSLL, PIS e COFINS”, “III.k – Da Impossibilidade De Aplicação Da
Multa Com Base No Art. 9o da Lei N.o 10.426/2002” e “III.l – Da impossibilidade de aplicação da
multa com base nos arts. 843 e 953 do RIR/99” não devem ser conhecidos uma vez que
apresentam argumentos estranhos ao presente processo, que, como relatado, questiona as
contribuições previdenciárias e descumprimento de obrigações acessórias previdenciárias. Os
argumentos apresentados nestes tópicos versam sobre outras autuações sofridas pela empresa,
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
18
relacionados a outros tributos (IRPJ, IRRF, CSLL, PIS e COFINS), que não estão sob a competência
de julgamento da 2a seção.
No tópico “III.r – Da ilegalidade da inclusão dos diretores da recorrente no pólo
passivo. responsabilidade dos sócios. necessidade da conduta dolosa” a empresa recorrente
apresenta argumentos relacionados à responsabilidade solidária dos diretores. Não deve ser
conhecido do recurso voluntário no que tange à alegação de ilegalidade da inclusão de diretores
ou sócios no polo passivo, fundamentada na ausência de conduta dolosa, quando arguida pela
pessoa jurídica autuada na qualidade de contribuinte. De acordo com a Súmula CARF no 172, o
sujeito passivo diretamente indicado no lançamento não detém legitimidade para impugnar a
atribuição de responsabilidade tributária a terceiros.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer dos argumentos trazidos nos tópicos III.c, III.e III.g por ofensa ao princípio da
dialeticidade, os argumentos constantes dos tópicos III.i, III.k e III.l por serem estranhos à presente
lide, e o argumento constante no tópico III.r, por falta de legitimidade.
2. Preliminares
2.1.
Do Pedido de Julgamento conjunto dos processos nos
10166.729725/2015-39, 10166.720791/2016-24 e 10166720784/2016-
22
O recorrente reitera pedido feito em sede de Impugnação, para que os processos
nos 10166.729725/2015-39, 10166.720791/2016-24 e 10166720784/2016-22 sejam julgados
conjuntamente. Alega que os processos estão intrinsecamente interligados e possuem uma base
factual e legal comum, enfatizando que decorrem de um único procedimento de fiscalização
(Termo de Verificação Fiscal no 01.1.01.00-2014-01076-0), com fatos e fundamentos coincidentes.
A DRJ justificou o indeferimento do pedido de forma fundamentada, senão,
vejamos:
Observadas as competências estabelecidas no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, foi distribuído para apreciação da 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Florianópolis o processo no 10166-729.725/2015-39.
Os demais processos serão distribuído para as turmas das DRJ com competência
para os tributos objeto das autuações.
Com relação ao requerimento para que o feito seja julgado pela DRF/BSB, não
possui qualquer efeito.
O presente feito foi encaminhado para esta DRJ para julgamento, tendo em vista
o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013), o
art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013), e
conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e
Judicial da RFB.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
19
No tocante aos noticiados processos de constituição de crédito tributário de
origem previdenciária julgados por outras DRJ, em que pese, consoante noticiado
pelo contribuinte, tratarem de apuração de fatos semelhantes aos retratados pela
Auditoria Fiscal no presente feito, referem-se a período de apuração distintos.
Além de versarem sobre lançamentos de tributos de competência de outras sessões
do CARF (Imposto de Renda na Fonte, IRPJ, CSLL, Pis e COFINS), há que se ressaltar que o PTA no.
10166.720784/2016-22 foi julgado recentemente pela 1a seção (22 de abril de 2025), tendo sido
expedido o Acórdão no. 1001-003.831, da relatoria da Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz,
assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 31/05/2011 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DO OBJETO
RECURSAL.
Não se conhece de recurso voluntário quanto às alegações de mérito que não
guardam pertinência com o objeto da autuação fiscal discutida nos autos.
Insubsistência de alegações sobre a não incidência de contribuições
previdenciárias e inexistência de vínculo empregatício quando o lançamento não
versa sobre tributos previdenciários e quando os prestadores de serviço foram
caracterizados como contribuintes individuais, sem vínculo de emprego com a
Recorrente. Recurso não conhecido quanto a esses pontos.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA QUESTIONAR
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA ATRIBUÍDA A TERCEIROS.
Súmula CARF 172. É incabível o conhecimento do recurso voluntário no que tange
à alegação de ilegalidade da inclusão de diretores ou sócios no polo passivo,
fundamentada na ausência de conduta dolosa, quando arguida pela pessoa
jurídica autuada na qualidade de contribuinte. De acordo com a Súmula CARF no
172, o sujeito passivo diretamente indicado no lançamento não detém
legitimidade para impugnar a atribuição de responsabilidade tributária a
terceiros.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ARBITRAMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA E PROVAS INDICIÁRIAS.
Alegações de ilegitimidade passiva e de não pagamento da obrigação por parte do
autuado, quando intrinsecamente relacionadas ao mérito da autuação, não
configuram preliminares, devendo ser apreciadas na análise do núcleo material do
lançamento.
Alegação de insuficiência de provas ou de utilização de provas indiciárias ou
emprestadas é matéria de mérito, devendo ser avaliada quanto à suficiência e
validade das provas produzidas pela fiscalização no contexto da autuação.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
20
É legítimo o arbitramento da base de cálculo nos termos do art. 148 do Código
Tributário Nacional, quando o contribuinte omite ou recusa a apresentação de
informações necessárias à apuração direta.
Não há que se falar em iliquidez ou incerteza do lançamento tributário quando o
arbitramento atende aos requisitos legais do art. 148 do CTN, sendo aplicado em
resposta à falta de colaboração do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA
PELA NÃO RETENÇÃO DE IRRF SOBRE COMISSÕES PAGAS A CORRETORES
AUTÔNOMOS.
É cabível a exigência de multa de ofício e juros de mora isoladamente sobre a falta
de retenção do IRRF pela empresa contratante, nos casos em que esta utiliza os
serviços de corretores de imóveis autônomos que atuam diretamente em seu
benefício. A transferência do ônus de pagamento das comissões ao comprador
não afasta a responsabilidade da empresa de reter o tributo, uma vez que a
obrigação tributária deve ser definida pela realidade dos fatos.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO. QUESTÃO INTERPRETATIVA.
Não se aplica a qualificação da multa de ofício em hipóteses em que não se
verifica o dolo, a fraude ou o conluio por parte do contribuinte, especialmente
quando a controvérsia decorre de interpretação razoável sobre a
responsabilidade pelo pagamento de comissões a corretores de imóveis. A
qualificação da multa exige comprovação de intenção deliberada de sonegação, o
que não se configura nos casos em que o contribuinte, com base em
entendimento próprio, transfere a responsabilidade do pagamento da comissão
ao adquirente do imóvel.
Precedente: Acórdão CARF no 9202-011.095, em consonância com o REsp
1.599.511/SP do STJ.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
É cabível a incidência de juros moratórios sobre o valor da multa de ofício,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC,
conforme entendimento vinculante da Súmula CARF no 108. Os juros de mora
sobre a multa visam a compensar o atraso no pagamento do crédito tributário e
assegurar a recomposição integral do valor devido.
Os referidos autos trataram de ausência de retenção de IRRF sobre comissões pagas
a corretores autônomos, referentes a serviços de intermediação imobiliária, não contabilizadas e
omitidas nas declarações fiscais, e como se viu, foi mantido o lançamento e desqualificada a
penalidade.
O mesmo pedido de julgamento conjunto foi indeferido pela 1 a Turma
Extraordinária da 1a Seção, nos seguintes termos:
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
21
De acordo com o art. 47 do Regimento Interno do CARF (RICARF), a reunião de
processos administrativos para julgamento conjunto é uma faculdade da
autoridade julgadora e não uma obrigatoriedade.
Ademais,
o
processo
no
10166.729725/2015-39
envolve
obrigações
previdenciárias, enquanto o presente processo aborda obrigações de natureza
diversa. Essa distinção é significativa, pois os processos que tratam de
contribuições previdenciárias estão submetidos à competência da 2a Seção de
Julgamento do CARF, ao passo que o presente processo não se encontra sob a
alçada dessa Seção.
No que diz respeito ao PTA no 10166.720791/2016-24, que versa sobre
lançamentos referentes a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, destaca-se que também foi distribuído para a
1a Turma Extraordinária da 1a Seção, para a relatoria da Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, e
aguarda inclusão em pauta de julgamento.
Considerando que os presentes autos versam sobre as contribuições previdenciárias
devidas em razão de valores pagos a corretores autônomos, referentes a serviços de
intermediação imobiliária e penalidades em razão do descumprimento de obrigações acessórias
previdenciárias, matérias de competência da 2a sessão de julgamento do CARF, e considerando
ainda, o julgamento do processo no. 10166.720784/2016-22 pela primeira sessão, não há como
dar provimento ao pedido do recorrente.
2.2.
Das preliminares de nulidade do lançamento
O recorrente VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. – SPE 102 apresentou as
seguintes preliminares de nulidade do lançamento em seu Recurso Voluntário, que podem ser
analisadas de forma conjunta:
1) Da Violação ao princípio da verdade material. Da confirmação pela douta
fiscalização no termo de verificação fiscal de que o pagamento da comissão
não foi realizado pela recorrente. Da falta de liquidez e certeza do auto de
infração | O recorrente alega que a autuação seria nula em razão da ofensa ao
princípio da verdade material, tendo em vista que as comissões pagas aos
corretores que intermediaram as operações foram pagas diretamente pelos
adquirente da unidade. Alega que não houve prestação de serviço pelas pessoas
jurídicas arroladas e que a imputação de tal responsabilidade ao recorrente
seria uma desconsideração da personalidade jurídica. Alega, ainda, que o
lançamento seria ilíquido e incerto, pois a fiscalização teria chegado a valor de
comissão paga por conta própria, em percentual unilateral e ilegal de 1,6%, e
que este percentual não encontraria embasamento em critério legal algum,
desafiando o art. 142 do CTN.
2) Da nulidade integral da autuação pela luzidia prova indiciária | Da nulidade
com base em prova emprestada | O recorrente alega que as provas em que se
basearam a autuação não foram provas plenas, e sim, provas indiciárias
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
22
baseadas, única e exclusivamente em depoimentos, que não têm validade como
arcabouço probatório. Cita outros processos que teriam sido mencionados
como parte do arcabouço probatório e que também se basearam em provas
indiciárias.1 Alega que a fiscalização teria se utilizado de provas obtidas nestes
outros processos e que não foram trazidas aos presentes autos, e que tais
processos versam sobre outros períodos de apuração e outros contribuintes.
3) Da presunção em matéria de prova. Da nulidade das diligências| O recorrente
alega que o lançamento careceria de motivação, o que justificaria a sua
anulação. Defende que, além de não ter pagado a comissão dos corretores, o
lançamento ainda se utilizou da aferição indireta, de modo que teria sido
embasado em presunção, ou seja, o lançamento teria se utilizado de métodos
indiretos que não constituem provas da ocorrência do fato gerador. Alega que
as diligências realizadas pela fiscalização também seriam nulas, e que em alguns
casos sequer foram apresentados os questionários respondidos pelos
adquirentes dos imóveis.
4) Da ilegitimidade passiva da recorrente| O recorrente alega que o lançamento
também seria nulo em razão da ilegitimidade passiva, tendo em vista que as
comissões foram pagas pelos adquirentes dos imóveis aos corretores, sem
nenhuma relação com o recorrente. Alega que a fiscalização teria
desconsiderado os contratos firmados com diversas empresas para a sua
atividade empresarial. Alega, ainda, que a fiscalização teria usado apenas uma
diminuta amostragens de adquirentes de unidades imobiliárias para embasar
uma autuação e que esta amostragem responderia por apenas 4,37% das
unidades comercializadas.
5) Do vício de todo o procedimento de fiscalização por utilização do método de
aferição indireta| Sustenta que o método da aferição indireta não seria possível
e que teria sido infringido o princípio da legalidade. Continua, alegando que o
arbitramento é medida extrema, passível de ser aplicada somente nas hipóteses
em que restar comprovado que não havia meios alternativos para que fosse
apurado o montante a ser pago pelo contribuinte. Alega que não teriam sido
verificadas quaisquer das hipóteses constantes do art. 148 do CTN, ou do art.
33, §§ 1o, 2o, 3o e 6o da Lei no. 8.212/91.
Da leitura das preliminares é possível identificar que elas decorrem de dois pontos
principais: (i) que a responsabilidade pelo pagamento das comissões foram transferidas para os
adquirentes das unidades imobiliárias, que as pagaram diretamente aos corretores, e (ii) do
lançamento ter se dado por meio da aferição indireta e as justificativas apresentadas pela
fiscalização para a adoção do expediente.

1 Processos Administrativos nos 10166.723117/2010-14, 10166.723119/2010-03, 10166.723123/2010-63,
10166.723122/2010-19, 10166.723124/2010-16 e 10166.723121/2010-74.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
23
No que diz respeito ao argumento de que a autuação teria partido de provas
indiciárias e de que as diligências realizadas não seriam suficientes para embasar a autuação
realizada, entendo que elas se confundem com o mérito. Assim, no mérito será avaliada a
suficiência das provas colhidas pela fiscalização.
Com relação ao argumento de ilegitimidade passiva do recorrente e de violação ao
princípio da verdade material, tendo em vista que teriam sido os adquirentes dos imóveis os
pagadores das comissões aos corretores que intermediaram as negociações com os imóveis,
entendo que não assiste razão ao recorrente.
De fato é legítimo que os pagamentos de comissão de corretagem sejam
transferidos para os adquirentes dos imóveis. No julgamento do REsp 1.599.511 pela sistemática
dos recursos repetitivos (Tema no. 938), o STJ decidiu pela
[v]alidade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a
obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda
de unidade imobiliária, desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem.
Contudo, a validade da transferência do pagamento da comissão ao adquirente do
imóvel não leva à modificação da responsabilidade tributária, uma vez comprovada a existência
de prestação de serviço dos corretores às empresas empreendedoras ou imobiliárias, por força
do disposto no art. 123 do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
Conforme exposto pela fiscalização, os corretores que prestam serviços na
intermediação das vendas dos imóveis são considerados contribuintes individuais, e é da
responsabilidade da pessoa jurídica o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes a
estes contribuintes, quando atuam em seu favor, que também devem ser declarados na GFIP da
empresa, conforme a legislação aplicável.
Como demonstrado pela fiscalização, a recorrente e as demais empresas do Grupo
Econômico adotavam uma estratégia para evitar o recolhimento das contribuições previdenciárias
devidas em razão da intermediação dos imóveis e o pagamento das comissões. Apesar de as
vendas serem intermediadas por corretores que se apresentavam como representantes da
recorrente, esta não fazia qualquer registro do serviço prestado pelos contribuintes individuais,
deixando de recolher as contribuições previdenciárias devidas e de cumprir as obrigações
acessórias pertinentes.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
24
Contudo, é do recorrente a obrigação de recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas em razão da prestação de serviço em seu favor, de corretores na
intermediação de imóveis, conforme fundamentos do lançamento constantes do Relatório Fiscal:
14. No caso, o parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24/07/1991, assim
versa sobre as contribuições sociais:
“Art.11.
(...)Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço;
(...)c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;”
15. A definição de segurados obrigatórios da Previdência Social bem como as
categorias abrangidas estão previstas no art. 12 da citada lei, lembrando que
neste caso específico o lançamento do presente crédito previdenciário refere-se
apenas ao segurado contribuinte individual de que trata a alínea “g” do inciso V
do referido artigo:
“Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
(...)V – como contribuinte individual:
(...)g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;” (Incluído
pela Lei no 9.876, de 26/11/1999).
16. A contribuição do segurado contribuinte individual está prevista no art. 21, da
citada lei:
(...)“Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte
individual e facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-
de-contribuição.”(Redação alterada pela Lei no 9.876, de 26/11/1999)17. A
contribuição patronal destinada à Seguridade Social está descrita nos
incisos I, II e III do art. 22 da referida lei, sendo que a relativa ao segurado
contribuinte individual é a prevista no inciso III desse artigo:
“Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(...)III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços;” (Inciso acrescentado
pela Lei no 9.876, de 26/11/99).
18. O inciso III do art. 28 da lei supracitada, com a redação dada pela Lei no 9.528,
de 10/12/1997, define salário-de-contribuição sobre o qual é calculada a
contribuição da Previdência Social:
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
25
“Art. 28 – Entende-se por salário-de-contribuição:
I – ...
II – ...
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria,
durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o;”
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
19. O art. 30 e o § 5o do art. 33 da Lei no 8.212, de 24/7/1991, dispõem sobre
obrigações tributárias das empresas:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no 8.620, de 5/1/93).
I - a empresa é obrigada a:
a) ...
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea “a” deste inciso, a
contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as
contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia
20 (vinte) do mês subsequente ao da competência;” (Redação dada pela
Lei no 11.933, de 2009).
(...)Art. 33 ...
“§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.”
20. Quanto ao recolhimento da contribuição do contribuinte individual, no
caso de prestar serviços a uma ou mais empresas, este também é de
responsabilidade da empresa, conforme previsão do art. 4o da Lei no
10.666, de 2003:
“§4o. Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a
contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da
competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia.” (Redação dada pela Lei no 11.933, de
2009).
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
26
Portanto, ainda que a atribuição do pagamento da comissão ao corretor tenha sido
repassada ao adquirente do imóvel não fica desnaturada a prestação remunerada de serviços,
que é o fato gerador das contribuições lançadas, cabendo ao CARF verificar a configuração
operacional adotada nos negócios sobre os quais recaiu a autuação fiscal.
A mesma questão já foi apreciada em outras ocasiões por este Conselho, sendo que
em decisão proferida do Acórdão 9202-011.216, relatado pela Conselheira Ludmilla Mara
Monteiro de Oliveira, na qual o Conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, em Declaração de voto,
reposicionou-se em relação à temática, teceu as seguintes elucidativas informações, às quais
adoto como fundamentos de minha decisão:
Veja-se. Em verdade, o STJ não decidiu reconhecer haver uma autorização para o
adquirente tomar o serviço do corretor de imóveis em contratação direta.
A Colenda Corte decidiu que é possível transferir o ônus financeiro da referida
despesa (permitiu transferir ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem para que a despesa possa ser repassada).
Neste viés, se há uma transferência de encargo, se o produto é oferecido em
mercado de consumo, então quem toma o serviço, quem contrata não é o
adquirente.
O contrato apenas imputa-lhe um ônus, não o torna tomador do serviço e, aliás,
essa transferência de ônus financeiro não traz prejuízo às questões tributárias,
considerando o disposto no art. 123 do Código Tributário Nacional, nestes termos:
“Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.” Para fins de custeio previdenciário, a atividade de
corretagem se configura como uma prestação de serviços sujeita à contribuição
previdenciária.
Os corretores são segurados obrigatórios qualificados como contribuintes
individuais e quem tomou os serviços dos corretores foi a imobiliária, ainda que o
ônus tenha sido assumido pelos adquirentes. Ora, a imobiliária atuou como a
efetiva intermediária da compra e venda dos imóveis, tendo sido a responsável
por designar e cooptar os corretores para essa função, o que caracteriza a
responsabilidade da empresa enquanto tomadora do serviço.
De fato, na seara da tributação previdenciária, para o custeio, as pessoas jurídicas
tomadoras de serviço de contribuintes individuais se obrigam a retenção das
contribuições dos segurados contribuintes individuais (quota parte do segurado) e
a obrigação tributária própria relacionada (contribuição a cargo da empresa
tomadora, Lei 8.212, art. 22, III).
Observe-se que os corretores de imóveis pessoas físicas são segurados
obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na forma do art. 12, inciso V,
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
27
alínea “g”, na qualidade de contribuinte individual que presta serviço de natureza
urbana, em caráter eventual, a uma empresa, sem relação de emprego.
Ademais, a alegação de não incidência tributária, na forma do § 9.o do art. 28, da
Lei n.o 8.212/91, não procede, pois o dispositivo se refere aos ganhos eventuais
de segurados empregados, não se aplicando aos contribuintes individuais como os
corretores autônomos, cuja contraprestação por serviços está vinculada aos
serviços de corretagem que presta, aí sim de forma eventual.
No presente caso, a fiscalização apresentou as razões que levaram à conclusão de
que corretores prestaram serviços de intermediação e receberam comissões e tinham relação com
a recorrente. Esta relação foi omitida das declarações fiscais com o objetivo de evitar o
recolhimento dos tributos devidos. Ressaltou-se que, no decorrer do procedimento de
fiscalização, apesar de a recorrente admitir que corretores faziam a intermediação dos negócios
imobiliários, deixou de apresentar seus dados e a relação com a empresa, com a premissa de que
não teria qualquer responsabilidade tributária para com tais segurados, apenas pelo fato de que
as comissões teriam sido transferidas para os adquirentes.
Vale a leitura de alguns trechos do Relatório Fiscal que deixam claro esse
expediente:
d) Descrição do processo de vendas de imóveis no âmbito da sociedade(item 11
do TIPF). Resposta:
– Informou que o “processo de vendas de imóveis no ano de 2011 ocorria,
predominantemente, por corretores autônomos, sendo que muitas das
transações eram conduzidas pela administração da fiscalizada (quando não se tem
remuneração alguma) sem a participação dos autônomos, os quais podiam
intermediar a venda dos imóveis da fiscalizada, como também de outras
empresas” (grifei). (Anexo 1, fls. 15)– Nesse sentido, ressalte-se que o
Contribuinte, não obstante reconhecer que as vendas, predominantemente,
foram intermediadas por corretores autônomos, não preencheu o campo sobre
“informação de corretagem”, conforme requereu o fisco(nome do corretor, CPF,
CRECI e valor da comissão), sob a alegação de que esta “era acertada
exclusivamente entre o adquirente da unidade imobiliária e o corretor”
responsável pela intermediação da operação de venda, e por este motivo alegou
“não saber precisar o valor exato da totalidade da remuneração do corretor que
alienou qualquer imóvel específico.” (Anexo 1, fls. 15)– Informou, também, que
“nos registros contábeis da fiscalizada constam que a mesma pagou, a título
dessa espécie de remuneração, a importância de R$ 212.419,00 para a empresa
N & Y Imóveis Ltda.” (Anexo 1, fls. 15), cujo valor a auditoria fiscal constatou o
lançamento nas contas “Serviços Prestados – PJ” (código 124) e Comissões e
Corretagens” (código 183).
– Quanto ao ano-calendário de 2012, informou que “algumas vendas passaram a
ser intermediadas por empresas prestadoras de serviço de intermediação
imobiliária, cujas remunerações se deram mediante emissão de notas fiscais
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
28
relativas aos seus serviços de intermediações comerciais que foram prestados
para a fiscalizada, não tendo assim, a fiscalizada, condições de identificar “os
corretores”, como se pede que seja feito na planilha Anexo 02, sugerida pela
fiscalização”. Neste caso, utilizando o mesmo modelo de planilha definido pela
fiscalização informou as empresas que atuaram na intermediação das vendas de
15 unidades. Para as 7 unidades remanescentes registrou “sem comissão”.
(Anexo 1, fls. 15)
– Complementarmente, informou que “quando às comissões/corretagens são
pagas pelos adquirentes das unidades imobiliárias, a fiscalizada desconhece o
pagamento e o valor desta comissão”, referindo-se, neste caso, às vendas
intermediadas por corretores autônomos, pessoas físicas. (Anexo 1, fls. 16)
(...)
48. Nesse sentido, a auditoria fiscal lavrou o TIF referido no item anterior,
intimando o Contribuinte a apresentar os seguintes documentos/esclarecimentos:
– comprovantes de retenção e recolhimento do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (IRRF) e as respectivas Declarações (DIRF) relativos ao estabelecimento
acima identificado, referentes às remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
corretores de imóveis pessoas físicas que lhe prestaram serviços de intermediação
imobiliária no período de apuração(item 1 do TIF);
– esclarecer e identificar a conta contábil utilizada pela empresa para o
lançamento da receita bruta auferida na comercializado de imóveis incorporados
no período, notadamente a receita de comissão de intermediação imobiliária
paga pelo adquirente no ato do fechamento do negócio (item 2 do TIF).
49. Quanto ao item 1 do TIF, os comprovantes apresentados pela Fiscalizada
referem-se a segurados empregados, os quais não estão abrangidos no escopo da
fiscalização.
Quanto à retenção na fonte e o recolhimento do IRPF relativo aos contribuintes
individuais – notadamente corretores de imóveis autônomos – estes não foram
apresentados sob o argumento de que “não tomou serviços de pessoas físicas
como corretores de imóveis autônomos, e quando há serviço de corretagem o
mesmo é pago diretamente pelos adquirentes das unidades imobiliárias; ...”
(Anexo 3, fls. 6)
50. No que se refere a conta contábil de que trata o item 2 do TIF, a Fiscalizada
informou que “não aufere receita de comissão de intermediação imobiliária,
não havendo que se falar em conta contábil para o registro de tais operações.”
(Anexo 3, fls. 6)
A fiscalização também solicitou a apresentação de documentos que trariam a
informação dos valores pagos a título de corretagem e dos corretores envolvidos, documentos
que foram omitidos sem nenhuma justificativa. Ou seja, a recorrente ainda deixou de apresentar
documentos e informações que deveriam ser do seu controle para dificultar o procedimento
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
29
fiscalizatório e a relação entre as vendas, comissões pagas e base de cálculo das contribuições
devidas. O Trecho abaixo do Relatório Fiscal esclarece:
51. Prosseguindo na investigação, a auditoria fiscal lavrou o TIF 003/2015, cuja
ciência ao Contribuinte deu-se por via postal em 28/10/2015, conforme AR
DJ056402288BR. Nesta intimação, foi requerida a apresentação da documentação
das unidades imobiliárias relativas aos adquirentes identificados no
demonstrativo 3, compreendendo: Proposta de Compra e Venda aprovada,
Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado, Ficha Cadastral do
adquirente, recibos de pagamento de sinal e de comissão de intermediação
imobiliária, entre outros documentos. (Anexo 4)
52. Em resposta a essa requisição, a Fiscalizada apresentou apenas os Contratos
de Promessa de Compra e Venda relativos aos promitentes compradores
relacionados nos demonstrativos 2 acima, omitindo-se, sem qualquer
justificativa, em relação aos demais documentos requeridos: Proposta de
Compra e Venda aprovada, Ficha Cadastral do adquirente, recibos de
pagamento de sinal e de comissão de intermediação imobiliária. (Anexo 4, fls. 8
a 31)
A fiscalização ainda ressaltou que a conduta da recorrente foi a mesma estratégia
abusiva adotada pelas outras empresas do Grupo Econômico, que foram autuadas pelas mesmas
razões, quais sejam, omitir suas relações com os corretores pessoas físicas com o intuito de afastar
a sua responsabilidade tributária, mostrando que a configuração estrutural adotada pelas
empresas tem o intuito evidente de dificultar a verificação do fato gerador das obrigações
previdenciárias.
O trecho abaixo do Relatório Fiscal caracteriza a configuração operacional da
recorrente e pelas empresas que fazem parte do Grupo Econômico:
88. Este entendimento não só faz parte da rotina de vendas da Fiscalizada como
também está consagrado nas atividades imobiliárias das outras duas empresas
do Grupo Via que compõem o quadro social da Fiscalizada (Via Engenharia S/A e
Via Empreendimentos Imobiliários S/A), conforme se apurou em procedimentos
fiscais anteriores realizados nas duas empresas.
89. Está evidente a abordagem adotada pela Fiscalizada nessa direção, pois ao
ser requerida a apresentar os contratos firmados com corretores de imóveis que
lhe prestaram serviços de intermediação imobiliária no período examinado
respondeu que “não existem contratos com pessoas físicas como corretor de
imóveis autônomos, pois quando há serviços de corretagem o mesmo é pago
diretamente pelos adquirentes das unidades imobiliárias” (grifei). E neste caso,
complementa que ”desconhece o pagamento e o valor desta comissão”.
90. A prestação de serviço de corretagem sem contrato formal com os
profissionais do setor, apesar de imposição legal nesse sentido, não
descaracteriza a existência de relação de trabalho entre a Fiscalizada e o
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
30
corretor autônomo, pois para atuar na intermediação da venda de imóveis
integrantes dos empreendimentos desta, sob a sua coordenação e supervisão,
em suas dependências, utilizando toda a sua estrutura administrativa e
operacional, inclusive adotando postura de atendimento aos clientes de acordo
com os padrões de qualidade do Grupo Via, conforme se apurou em
procedimentos fiscais anteriores, é necessário o estabelecimento de relações de
trabalho, seja na condição de empregado ou de prestador de serviço autônomo.
Mesmo que não haja contrato formal por escrito, a simples negociação entre as
partes é suficiente para se presumir a conjugação de vontades e como tal está
estabelecido o vínculo laboral.
91. Observe que a afirmação “quando há serviços de corretagem” não faz sentido
no âmbito da Fiscalizada, pois o objeto da SPE, conforme consta do próprio
estatuto da sociedade, é o empreendimento constituído na Rua Pau Brasil, Lote
11, Águas Claras, Brasília-DF, denominado Via Azaleas, com um total de 302
unidades projetadas, sendo que no ano de 2011 comercializou 161 unidades e 22
em 2012, segundo informação prestada ao fisco.
92. Portanto, a construção e a venda dessas unidades são os únicos objetivos da
sociedade, e de acordo com as DIMOB transmitidas a Receita Federal do Brasil
as vendas prosseguiram nos exercícios seguintes e foram concluídas somente no
ano de 2014, com a venda de 107 unidades remanescentes.
93. A afirmação “desconhece o pagamento e o valor desta comissão” é outra
impropriedade na relação da Fiscalizada com o fisco, tendo em vista as
declarações prestadas em procedimento fiscal anterior (MPF No 01.1.01.00-2010-
00120-1) relativo ao mesmo fato gerador, em reunião entre a auditoria fiscal e o
Diretor da área de incorporações imobiliárias, cujo teor de parte das declarações
é o seguinte: (Anexo 8)
– “A comissão praticada pela empresa corresponde a um percentual negociado
entre a empresa e o corretor e a sua definição depende do tipo, dimensão,
abrangência e velocidade de vendas que se pretende dar ao empreendimento e,
sobretudo, das condições vigentes no mercado imobiliário.” (grifei)
– “As unidades dos empreendimentos imobiliários são comercializadas
diretamente com os interessados por meio de corretores autônomos, com
registro no CRECI, o qual é condição indispensável à efetivação da
parceria.”(grifei)– “A empresa, para atuação nos lançamentos imobiliários,
repassa aos corretores as informações necessárias do empreendimento com o
objetivo de nivelar o conhecimento e estabelecer forma de atendimento aos
clientes de acordo com os padrões de qualidade da empresa.” (grifei)
– “A comissão de corretagem é regulamentada pelo CRECI.”
– ”O percentual de comissão que se aplica aos empreendimentos imobiliários
da empresa, via de regra, é de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o preço
de venda da unidade. Este percentual, dependendo das características do
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
31
empreendimento, pode oscilar para cima ou para baixo, cuja definição é
específica para cada caso.”
– “O preço de venda é determinado pela empresa que elabora tabelas com todos
os tipos de unidades e respectivos preços.” (grifei)
– “O valor do Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre a empresa
e o cliente não contempla o valor da comissão de corretagem, a qual é paga ao
corretor diretamente pelo cliente.” (grifei)
– “O valor estipulado no Contrato de Promessa de Compra e Venda não inclui o
valor da comissão pago diretamente ao corretor pelo cliente.” (grifei)
– “A empresa disponibiliza todas as condições de trabalho necessárias à
comercialização das unidades imobiliárias, como coquetel de lançamento do
empreendimento, montagem de estandes de vendas, telefones, material de
propaganda, crachás de identificação, cartões de visita, material de escritório,
formulários utilizados (proposta de compra e venda, recibos de pagamento etc.),
entre outros.” (grifei)
– ”A empresa organiza, normatiza e supervisiona o regime de plantão de vendas,
e todas as atividades são coordenadas por um gerente de vendas, empregado da
empresa.” (grifei)
94. Com esse mesmo condão informativo sobre o processo de venda no âmbito
do Grupo Via, observe as declarações do Gerente Comercial (Vendas), também
prestadas no âmbito do mesmo procedimento fiscal acima identificado: (Anexo 9)
– “Os empreendimentos imobiliários da empresa são comercializados por
corretores autônomos, com registro no CRECI (condição essencial), sem vínculo e
compromisso de exclusividade com a empresa.” (grifei)
– “A remuneração do corretor (comissão de corretagem) é paga diretamente pelo
cliente, sem qualquer ingerência da empresa. (grifei)
– “A condição necessária para trabalhar com produtos da empresa é o registro no
CRECI e comportamento ético. Em caso de conduta inadequada, o corretor é
excluído da equipe.” (grifei)
– “As condições de trabalho oferecidas pela empresa são: stand de vendas dotado
de toda estrutura necessária; divulgação do empreendimento em fornecimento
de telefone e divulgação do número; fornecimento de material de propaganda e
de material de escritório, entre outros.” (grifei)
– “Os corretores são credenciados pela empresa e identificados por meio de
crachá.” (grifei)
– “A empresa adota o regime de plantão nos pontos de vendas, estabelecendo o
quantitativo necessário de acordo com o empreendimento e a velocidade de
vendas que se pretende implementar.” (grifei)
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
32
– “O processo de venda é composto da Proposta de Compra e Venda, do Contrato
de Promessa de Compra e Venda e do Cadastro de Cliente, cujos documentos são
arquivados na empresa.” (grifei)
– “A remuneração do Gerente de Vendas é composta de um valor fixo mais
comissão de 0,13% (zero vírgula treze por cento) sobre todas as vendas fechadas
pelos corretores autônomos.” (grifei)
– “O Gerente de Vendas, quando comercializa alguma unidade, recebe o salário
fixo, a comissão de corretagem correspondente e a comissão sobre as vendas dos
demais corretores.” (grifei)
– “O contracheque relativo ao pagamento da remuneração do Gerente de Vendas
contempla apenas o salário fixo. A parte variável (comissão) não consta do
contracheque.” (grifei)
95. Ainda, como se não bastasse, em outro procedimento fiscal mais recente
realizado em 2014 junto a mesma empresa (MPF No 01.1.01.00-2014-00001-3), os
contratos de prestação de serviços de intermediação firmados com empresas do
mercado de São Paulo apresentados à auditoria previram os percentuais de
comissão imobiliária ajustados (empresa e profissional autônomo), inclusive a
forma de pagamento do valor correspondente, conforme se pode observar no
documento anexo. (Anexo 11)
96. Diante do exposto e também do exame cuidadoso dos documentos e
esclarecimentos trazidos ao fisco pelos promitentes compradores, devidamente
diligenciados, não há como sustentar a afirmação de que “desconhece o
pagamento e o valor desta comissão”, pois as declarações e provas documentais
trazidas aos autos revelam uma situação bem adversa daquela apresentada pela
Fiscalizada.
97. Ora, de fato, o pagamento da comissão envolvida na operação é feito
diretamente ao corretor que intermediou a venda pelo adquirente da unidade,
pois este procedimento faz parte do processo de venda e é imposto ao
interessado na aquisição do imóvel. Entretanto, isto não significa que o
pagamento está sendo feito por conta e risco do comprador, como se o corretor
estivesse exclusivamente a serviço deste. No caso, o corretor está investido de
autonomia outorgada pela Fiscalizada para intermediar o negócio como seu
representante legal, inclusive seguindo padrões de relacionamento com o
cliente pré-definidos, e não como um profissional autônomo sem qualquer
vínculo com a Fiscalizada. O ônus do pagamento da comissão de venda, em
regra geral, cabe a quem vende, e não ao comprador conforme pretende a
Fiscalizada.
Não importa se tal pagamento foi efetuado de forma direta ou indireta, conforme
ocorreu no presente caso.
98. Para dissimular que o pagamento da comissão é de responsabilidade do
comprador, e não de quem vende o imóvel (Fiscalizada), no ato da efetivação da
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
33
proposta e formalização do contrato de compra e venda, o valor da comissão de
intermediação imobiliária é subtraído do referido valor venal do imóvel e, por
conseguinte, não é registrado na contabilidade da empresa (pagamento “por
fora”), o que caracteriza omissão de receita, impactando na apuração de
impostos e contribuições devidos à Fazenda Pública, considerando que o valor
venal foi registrado pelo líquido e não pelo valor real do imóvel.
99. A prática adotada é uma regra estabelecida no âmbito do setor imobiliário e
também observada pela Fiscalizada, com o propósito de imputar o ônus do
pagamento da comissão ao comprador do imóvel que não fez qualquer
negociação neste sentido com o corretor, o que caracteriza procedimento abusivo
e, portanto, contrário a lei (artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do
Consumidor – Lei no 8.078, de 1990). (grifos acrescidos)
Portanto, o que a fiscalização demonstrou foi que a recorrente, bem como outras
empresas do Grupo Econômico atuam numa estrutura operacional que conta com corretores para
intermediação dos imóveis, e que omitem a escrituração das comissões pagas para afastar-se da
relação de prestação de serviços com os corretores, contribuintes individuais.
Diante do exposto, concordo com a caracterização da estrutura operacional da
recorrente e com a constatação de que a recorrente adota uma postura abusiva para afastar a sua
responsabilidade tributária, de modo que, está correta a eleição da recorrente como sujeito
passivo das obrigações lançadas.
Conforme decidido pela 2a Turma da CSRF, no Acórdão no. 9202-010.542 da VIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, empresa do mesmo grupo econômico da recorrente:
(...) comprovada a real relação entre os corretores de imóveis e a recorrente, o
fato gerador das Contribuições Sociais caracteriza-se pela prestação de serviços
de intermediação imobiliária para Pessoa Jurídica, mediante pagamento de
comissão a título de remuneração, sobre a qual incidirão todas as obrigações
principais e acessórias.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
Quanto à alegação de ofensa ao Princípio da Verdade Material pela
desconsideração integral da prestação de serviços das pessoas jurídicas e de todas as provas
juntadas quando das respostas aos Termos de Intimação Fiscal, e ausência de motivação para a
lavratura do auto de infração, entendo que não assiste razão ao sujeito passivo pelas mesmas
razões anteriormente expostas. A fiscalização investigou de forma completa a situação, trazendo
elementos colhidos das respostas apresentadas pela recorrente, de diligências realizadas, de
respostas apresentadas por funcionários de empresas do Grupo Econômico, ou seja, apesar de a
recorrente ter deixado de prestar informações e documentos necessários para a apuração precisa
dos fatos, todos os indícios, analisados conjuntamente, levam à conclusão óbvia das infrações
apuradas.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
34
Também restou justificada a apuração por meio da aferição indireta, visto que a
recorrente se negou a apresentar documentos e informações necessárias para a fiscalização e
apuração dos valores devidos, não deixando outra opção à fiscalização senão o uso de tal
procedimento. Ao contrário do que afirma o recorrente, o art. 148 do Código Tributário Nacional
autoriza o arbitramento pela autoridade fiscal nas hipóteses de recusa ou omissão de
informações por parte do contribuinte, ou quando as declarações apresentadas não refletem a
realidade dos fatos.
Conforme demonstrado no Relatório Fiscal, a fiscalização recorreu ao método de
aferição indireta apenas diante da recusa da empresa fiscalizada em fornecer dados necessários
sobre os valores das comissões pagas aos corretores autônomos que lhe prestaram serviços. A
omissão dessas informações essenciais impediu a fiscalização de realizar a apuração direta, sendo
o arbitramento a única alternativa legalmente viável para estimar a base de cálculo das comissões,
realizado com base no art. 33 da Lei no. 8.212/1991:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Nesse mesmo sentido, o voto proferido no Acórdão 2201-003.330:
O arbitramento da base de cálculo de tributos em geral é previsto no Código
Tributário Nacional, art. 148, tendo cabimento quando as informações prestadas
pelo sujeito passivo não mereçam fé. Também a legislação previdenciária tem
fundamentação específica para aferição indireta das contribuições, é esta a
previsão dos §§ 3.o e 4.o do art. 33 da Lei n.o 8.212/1991, os quais trazem a
possibilidade de arbitramento das contribuições, quando haja recusa, sonegação
ou apresentação deficiente de informações por parte do sujeito passivo. Nessa
análise não se pode perder de vista que o procedimento de aferição indireta é um
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
35
instituto jurídico de exceção, excepcional, incomum, por isso, a lei condicionou a
sua aplicação à presença de anormalidade.
Tal procedimento deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Dessa forma, o fisco precisa apresentar relação lógica entre os
fatos e as conclusões e se acautelar, para não se enveredar no excesso de exação
fiscal por arbítrio e abuso de discricionariedade.
Somente é admissível o citado procedimento quando o fisco se vê diante de
situação instransponível, ou seja, não tenha como se valer de outros meios para
recompor o momento da ocorrência do fato gerador e obter os dados necessários
ao cálculo do valor correspondente ao crédito tributário.
Ainda com relação à aferição indireta e as alegações de nulidade a ela relacionadas,
verifica-se que a recorrente reitera os argumentos apresentados na Impugnação e a decisão de
piso apreciou os argumentos, manifestando-se no sentido de que não há fundamentos para a
decretação da nulidade.
Vale o destaque para a decisão de piso:
O contribuinte discorda do percentual empregado para fins de obtenção da base
de cálculo, aduzindo que:
a) há iliquidez e incerteza do crédito tributário, já que foi considerado o valor
global de vendas e utilizado o percentual unilateral e sem critério legal de 1,6%,
dividindo valores até chegar ao valor irreal de comissão média;
b) que a Fiscalização cita em diversas passagem do Termo de Verificação Fiscal
vários índices ou percentuais: no item 72 afirma que a comissão é de 1,61 ou
0,15%, no item 93 afirma que a comissão é de 1,5% ou 0,13%, e finalmente, autua
com base na tabela aprovada na Assembleia Geral Extraordinária do Sindicado da
Categoria (Sindimóveis/DF) em 22/11/1996, num verdadeiro lapso manifesto em
relação a composição efetiva da base de cálculo;
c) que é nula a autuação pelo uso da prova indiciária, porque as presunções não
se prestam para fundamentar na esfera tributária a constituição definitiva;
d) que a adquirente Larissa Garrido Benetti Segura disse que pagou comissão ao
corretor vinculado às empresas que prestam serviço para a impugnante,
correspondente ao percentual de 1,08% do valor do imóvel; que a comissão paga
por Vander Alves da Silva ao corretor vinculado à empresas que prestam serviços
para a impugnante correspondeu aos percentuais de 1,08%, 1,91% e 1,87%.
Consoante se infere da motivação fiscal, o percentual aplicado pela fiscalização foi
arbitrado, e tal procedimento está de acordo com a legislação acima citada, uma
vez que não foram apresentados documentos, por parte do contribuinte, que
permitissem apurar o percentual por ela praticado, não havendo que se falar em
iliquidez do crédito tributário. Assim, para ao segurados contribuintes
individuais, foi aplicado o percentual de 1,6%.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
36
Com relação às vendas das unidades que o sujeito passivo afirma terem sido
efetuadas pela empresa N&Y Imóveis Ltda., a base de cálculo é o valor da
comissão registrado contabilmente na conta Serviços Prestados por Pessoas
Jurídicas (conta 124), conforme demonstrativo 4 do Relatório Fiscal (item 116), e
sobre esse valor incidiram as contribuições previdenciárias. O detalhamento
mensal das referidas bases de cálculo estão no Anexo 15 (fl. 550).
Os fatos narrados no presente voto amoldam-se ao permissivo legal que autoriza
a apuração das contribuições devidas por aferição indireta, cujo procedimento
fiscal está respaldado no dispositivo do art. 33, parágrafos 3o e 6o, da Lei no
8.212/91, c/c art. 233 e parágrafo único do Decreto no 3.048/99, Regulamento da
Previdência Social, dantes citados.
Portanto, são insubsistentes os argumentos do sujeito passivo no que diz respeito
à aferição indireta, que obedeceu à legislação que rege a matéria.
A fiscalização estava, sem dúvidas, numa situação intransponível, pois não tinha
documentos para embasar a aferição direta dos salários de contribuição, por isso adotou o
percentual aprovado na Assembleia Geral Extraordinária do Sindicado da Categoria
(Sindimóveis/DF) em 22/11/1996, pois apesar de ter algumas informações de que teriam sido
praticados percentuais diversos, não foi trazido qualquer documento corroborando tais valores.
Estão presentes os requisitos que autorizam a aferição indireta da remuneração
paga pela prestação dos serviços, haja vista que a empresa descumpriu com seu dever de
colaboração para com a auditoria fiscal, deixando de apresentar documentos essenciais à
quantificação da matéria tributável.
Na ausência dos documentos necessários e capazes de comprovar o pagamento das
comissões aos corretores que intermediaram as negociações imobiliárias, está correto o
procedimento de aferição indireta aplicado e como bem destacado pela decisão de piso, e bastaria
a apresentação de documentos comprobatórios pela recorrente para que os percentuais fossem
devidamente ajustados. Como a recorrente não apresentou quaisquer documentos para
desconstituir o percentual de corretagem alcançado pelas diligências e análises dos documentos,
não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia.
Não vejo irrazoabilidade na adoção do percentual das comissões adotado pela
fiscalização e ressalto que em diversos processos de mesma natureza, este costuma ser o
percentual de cálculo de comissões adotado pela fiscalização, exatamente em razão da sua
segurança e publicidade.
Diante do exposto, entendo que os argumentos que foram devidamente analisados
pela decisão de piso e demonstrou que não há que se falar em nulidade do lançamento no
presente caso. Sendo assim, rejeito as preliminares de nulidade.
3. Mérito
3.1.
Das contribuições previdenciárias devidas
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
37
A questão em discussão nos presentes autos não é novidade no CARF, sendo que
existem vários acórdãos relativos à responsabilidade de recolhimento de obrigações
previdenciárias decorrentes da atividade de corretores de imóveis pessoas físicas na
intermediação de vendas de bens imóveis em nome da empresa construtora ou imobiliária,
mesmo quando a obrigação pelo pagamento das comissões é transferida para os compradores dos
bens. Como ressaltado pela fiscalização, outras empresas do grupo econômico da recorrente
também foram autuadas pelas mesmas razões.
A título ilustrativo, vale mencionar alguns dos casos julgados pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, nos últimos anos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR
CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA COMISSÃO
DIRETAMENTE PELO CLIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor
de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado.
(...)
(Acórdão no. 9202-011.095, CSRF, 2a Turma, sessão de 19/12/2023, Conselheiro
Relator Mauricio Nogueira Righetti.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/08/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
CORRETOR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe
prestem serviço, sendo que eventual acerto para a transferência do ônus a
terceiro não afeta sua responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no
art. 123 do CTN.
(...)
(Acórdão no. 9202-010.623, CSRF, 2a Turma, sessão de 23/03/2023, Conselheira
Relatora Ana Cecília Lustosa da Cruz.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
38
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
(...)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO
AOS
CORRETORES.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de
remuneração, a título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis
autônomos, pelos serviços de intermediação imobiliária prestados à Empresa.
(Acórdão no 9202-010.748, CSRF, 2a Turma, Cons.a Rel.a Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, sessão de 27 de junho de 2023.)
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR
CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA COMISSÃO
DIRETAMENTE PELO CLIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor
de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Comprovando-se a prestação de serviço por pessoa física, presume-se ocorrido o
fato gerador de contribuições previdenciárias, cabendo a exigência das
contribuições correspondentes, a menos que o sujeito passivo consiga comprovar
a inexistência de remuneração.
(Acórdão no. 9202-010..542, CSRF, 2a Turma, sessão de 23/11/2022, Conselheiro
Relator Marcelo Milton da Silva Risso).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS. ATUAÇÃO EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
CORRETOR.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA.
A imobiliária é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe
prestem serviço, sendo que eventual acerto para a transferência do ônus a
terceiro não afeta sua responsabilidade tributária, tendo em vista o disposto no
art. 123 do CTN.
(...)
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
39
(Acórdão no. 9202-009.660, CSRF, 2a Turma, sessão de 28/07/2021, Conselheiro
Relator João Victor Ribeiro Aldinucci e Redator Designado Mário Pereira de Pinho
Filho).
No tópico anterior, onde foi detalhado o procedimento fiscal e as apurações
constantes do Relatório Fiscal constatou-se que foram pagas comissões a título de intermediação
na venda dos imóveis, e as vendas teriam sido intermediadas por corretores que agiram em nome
da recorrente, sendo que tais comissões devem ser consideradas como remuneração para fins de
contribuições previdenciárias devidas.
As diligências realizadas junto a alguns dos adquirentes dos imóveis ajudaram a
confirmar a estrutura operacional adotada pela recorrente e demais empresas do Grupo Via. O
relatório fiscal ressaltou alguns dos dados coletados:
100. Para ilustrar a prática abusiva adotada pela Fiscalizada, objetivando a
transferência do ônus do pagamento da comissão de venda para o promitente
comprador do imóvel, observe, além das declarações acima, o caso concreto do
adquirente dos apartamentos no 307, 507 e 707, do Edifício VIA AZALEAS, situado
em Águas Claras, Distrito Federal, senhor VANDER ALVES DA SILVA, CPF no xxx,
devidamente intimado pela auditoria fiscal para apresentar documentos dos
referidos imóveis e prestar esclarecimentos de interesse do fisco, conforme
Mandado de Procedimento Fiscal no 01.1.01.00-2014-00329-2. (Anexo 6, dilig. 6)
101. Referido promitente comprador pagou pelos imóveis os valores de R$
441.426,00 (Apto. 307), R$ 451.022,00 (Apto. 507) e R$ 460.142,00 (Apto. 707),
em cujos valores não estão incluídos os valores pagos a título de comissão de
corretagem devida à corretora que intermediou a venda, senhora Joice Macedo
Karlatopoulos, CPF xxx e CRECI 11621-DF; e ao corretor supervisor, senhor Cleiton
Magalhães de Souza, CRECI 8218-DF, ambos a serviço da Fiscalizada.
102. As Propostas de Compra e Venda subscritas pelo adquirente e pela
corretora que intermediou a venda, como também os Contratos de Compra e
Venda registram as operações de vendas pelos valores líquidos acima
identificados, ou seja, não contemplam a comissão dos responsáveis pela
intermediação imobiliária. (Anexo 6, dilig. 6, fls. 8, 22 e 41)
103. O pagamento da comissão de intermediação correspondeu aos seguintes
valores: Apto 307 (R$ 3.614,00 + R$ 1.160,00), Apto 507 (R$ 7.460,00 + R$
1.185,00)e Apto 707 (R$ 7.460,00 + R$ 1.209,00), cujos pagamentos estão
respaldados por meio de recibos emitidos pelos corretores que atuaram na
operação. (Anexo 6, dilig. 6, fls. 9, 24, 42 e 43)
104. Segundo os recibos apresentados, a comissão da corretora que intermediou
a venda (Joice Macedo Karlatopoulos) correspondeu a um percentual médio de
1,86%, calculado sobre o valor venal do respectivo imóvel, entendendo-se por
“valor venal” o registrado no contrato acrescido do valor da comissão de
intermediação imobiliária.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
40
105. Ainda, à vista da declaração prestada pelo adquirente grafada no Termo de
Atendimento, os corretores que intermediaram a venda identificaram-se como
funcionários da Via Empreendimentos (representantes) e a negociação foi
realizada na unidade de vendas da empresa localizada na 716 Norte. (Anexo 6,
dilig. 6, fls. 5 a 7)
106. Declarou também que os Contratos de Promessa de Compra e Venda
firmados com a incorporadora não contemplam o valor total dos imóveis
negociados, tendo em vista a exclusão do valor da comissão de intermediação do
preço de cada unidade negociada, ou seja, a comissão paga ficou à margem (por
fora) do processo de venda, cujo fato está comprovado nos registros contábeis
da Fiscalizada, contas código 23.895 (Apto 307), código 23.910 (Apto 507) e
código 23.921 (Apto 707).
107. Portanto, os documentos acima citados e as declarações prestadas ao fisco
comprovam claramente a relação de trabalho entre o corretor e a Fiscalizada,
como também a transferência do ônus do pagamento da comissão de corretagem
para o promitente comprador ao subtrair do valor venal do imóvel o valor da
referida comissão, eximindo-se, por conseguinte, do pagamento dos encargos
sociais decorrentes dessas operações.
108. Outro caso concreto apurado pela auditoria fiscal diz respeito ao
apartamento adquirido pela promitente compradora LARISSA GARRIDO BENETTI
SEGURA, CPF no xxxx (procedimento autorizado pelo MPF no 01.1.01.00-2014-
0000332-2), situado no Edifício VIA AZALEAS, Av. Pau Brasil, Lote 11, Bloco 3,
Apartamentos 408 e 907, Águas Claras, DF. (Anexo 6, dilig. 3)
109. Conforme negociação realizada com a Via Empreendimentos e
documentação apresentada ao fisco, a promitente compradora pagou pelos
referidos imóveis os valores de R$ 480.600,00 (Apto. 408) e R$ 482.600,00
(Apto. 907), porém no contrato de promessa de compra e venda firmado entre
as partes o valor das unidades foi grafado em R$ 475.458,00 e R$ 477.437,00,
respectivamente, com exclusão do valor da comissão de venda devida ao
corretor que intermediou a operação: R$ 5.142,00(Apto. 408) e R$ 5.163,00
(Apto. 907). Estes valores correspondem a 1,07% do valor dos respectivos
imóveis. (Anexo 6, dilig. 3, fls. 12 a 44)
110. O imóvel acima identificado foi adquirido da Via Empreendimentos
Imobiliários S/A e a operação foi intermediada pela corretora de imóveis Viviany
Farago, CRECI no 11321 e CPF xxx, a qual identificou-se como representante da
citada empresa. A aquisição dos imóveis ocorreu no escritório da Via Engenharia
situado na Quadra 712 Norte. (Anexo 6, Dilig. 3, fls. 7)
111. Segundo a declaração prestada ao fisco, não houve tratativa antecipada com
a corretora sobre o pagamento da referida comissão. Esta tomou conhecimento
sobre tal exigência no ato da assinatura do contrato. (Anexo 6, dilig. 3, fls. 5 a 7)
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
41
112. Ressalte-se que os documentos apresentados, da mesma forma do caso
anterior, comprovam, de forma inequívoca, a vinculação do corretor com a
Fiscalizada na operação de venda, como também a transferência do ônus do
pagamento da comissão para a promitente compradora da unidade imobiliária,
em conformidade com a prática relatada nos itens precedentes, ou seja,
subtração do valor da comissão do corretor do valor venal do imóvel. Tal fato
pode ser observado nos registros contábeis da Fiscalizada, contas código 24.343
(Apto 408) e código 24.345 (Apto 907), cuja escrituração deu-se pelo valor
líquido da operação, ou seja, valor venal deduzido do valor da comissão de
corretagem.
113. Ressalte-se, também, que entre os compradores diligenciados há quatro
casos que os adquirentes declararam expressamente que não pagaram
comissão de corretagem ao corretor que intermediou a venda. Todos foram
unânimes nessa afirmação, inclusive observaram que tal pagamento foi
esclarecido pelo corretor ser de responsabilidade da empresa dona do imóvel.
Nestes casos, o contrato de promessa de compra e venda foi firmado com o valor
venal do imóvel, sem redução do valor da comissão correspondente, o que, mais
uma vez, comprova que o ônus do pagamento da comissão de corretagem é de
“quem vende” e não de “quem compra”, conforme pretende a Fiscalizada.
114. Observe as declarações firmadas de próprio punho pelos adquirentes
diligenciados em resposta ao questionamento do fisco sobre o pagamento de
algum valor a título de comissão ao corretor responsável pela venda:
a) Adquirente: FABRICIO EMANOEL VILELA FILHO, CPF no 859.840.271-00,
procedimento de diligência fiscal MPF no: 01.1.01.00-2015-00099-8: (Anexo 6,
dilig. 2, fls. 6)- “Somente realizei pagamento dos valores constantes na proposta
de compra. A comissão é de responsabilidade da própria empresa dona do
imóvel.” b) Adquirente: PEDRO ALEXANDRE MACHADO COSTA, CPF no
000.654.351-09, procedimento de diligência fiscal MPF no: 01.1.01.00-2015-
00096-3: (Anexo 6, dilig. 4, fls. 7)- “Não. Eu estava pagando o valor do imóvel e
dentro desse valor já estava a comissão do corretor.” c) Adquirente: ROSEMARY
DE CASTRO SANTOS CARVALLO VIANA, CPF no 400.164.551-34, procedimento de
diligência fiscal MPF no: 01.1.01.00-2015-00097-1: (Anexo 6, dilig. 5, fls. 3 e 4)-
“Não. A comissão ficou a cargo da Via Engenharia. O pagamento foi igual ao
valor da tabela exibida por ele.” - “Não. No ato da negociação foi dito que a VIA
pagaria a comissão.”
115. Com relação às vendas do ano-calendário de 2012, em cujo período foram
comercializadas 22 unidades do empreendimento sob análise, a Fiscalizada
informou que “algumas vendas passaram a ser intermediadas por empresas
prestadoras de serviços de intermediação imobiliária, cujas remunerações se
deram mediante emissão de notas fiscais relativas aos seus serviços de
intermediações comerciais que foram prestados para a fiscalizada...”,
apresentando cópia das referidas notas fiscais, totalizando R$ 149.116,02 (a
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
42
planilha apresentada pela Fiscalizada registra uma diferença a menor de R$
6.687,25). (Anexo 1, fls. 15)
116. O pagamento da comissão imobiliária está respaldado por notas fiscais
emitidas pelas imobiliárias que, segundo informação da Fiscalizada, estas
prestaram serviços de intermediação das referidas vendas, cujo registro contábil
ocorreu em duas contas: Serviços Prestados – PJ (conta 124) e Comissões e
Corretagens (conta 183), conforme apresenta o demonstrativo 4 a seguir.
(...)
Como se destacou anteriormente, foram vários os elementos trazidos pela
fiscalização para fundamentar a autuação: (i) a negativa de apresentação de documentos com
base na alegação de que os corretores recebiam diretamente dos adquirentes, (ii) a confirmação
por meio das diligências e por meio de informações apuradas em outras fiscalizações, que os
corretores intermediaram as vendas e estavam ligados à recorrente, (iii) foram identificadas
comissões que foram pagas, apesar de não terem sido incluídas nos Contratos de Compra e Venda
com o objetivo de impedir a identificação dos valores, (iv) a estrutura operacional da empresa e as
autuações lavradas em nome de outras empresas do Grupo Via pelas mesmas razões, (v) existiram
operações onde o pagamento das corretagens foram arcadas pelo recorrente.
O recorrente alega que as provas seriam apenas indiciárias ou provas emprestadas
de outras autuações de outras pessoas jurídicas, e que a autuação não poderia se basear em
provas indiciárias para o lançamento.
Não assiste razão ao recorrente. O que se vê da presente autuação não é apenas
um depoimento isolado, ou um indício apenas de irregularidade, e sim vários indícios que vistos
de forma conjunta corroboram a conclusão à qual chegou a fiscalização. A decisão de piso
também chegou à mesma conclusão:
5.1 Da prova indiciária
Quanto às alegações de inexistência de permissivo para a autuação baseada em
presunções, cabe registrar que no âmbito do processo administrativo fiscal é
possível, sim, a utilização da prova indiciária para referendar uma autuação e
permitir que o julgador forme sua convicção, desde que apoiada não em um
indício isolado, mas no encadeamento lógico de indícios convergentes da
ocorrência do fato principal.
Existem várias decisões do CARF no sentido de entender possível a utilização de
provas indiciárias. Como exemplo, colaciona-se excerto do voto proferido em
17/07/2013 no processo no 11080.726651/2011-68, Acórdão 2301-003.639 – 3a
Câmara/1a Turma Ordinária, Segunda Seção de Julgamento.
(...)
Ressalta-se que o voto proferido no lançamento que tramitou no processo
administrativo no 10166.723119/2010-03 e foi exonerado pela DRJ/BSB, citado
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
43
pela impugnante, teve como motivação justamente o fato de haver sido apontado
um único indício isolado, diferente do caso sob análise.
Portanto, sem razão as impugnantes neste aspecto.
Por outro lado, como também destacado anteriormente, bastaria a recorrente
apresentar as informações sobre o pagamento das comissões e o lançamento poderia ser alterado
para ajustar aos percentuais efetivamente praticados, mas como a recorrente continua a atacar
os fundamentos da autuação sem que seus argumentos estejam embasados em provas, a
autuação deve ser mantida.
Destaca-se que nos autos julgados pela 1a seção (Acórdão no. 1001-003.831),
lavrados para lançamento de IRRF devidos pelo recorrente também em razão da prestação de
serviços dos corretores à recorrente, a Conselheira Relatora Ana Cecília Lustosa da Cruz entendeu
que a fiscalização teria comprovado a relação entre os corretores contribuintes individuais e a
recorrente, como se vê pelo trecho abaixo:
Ficou comprovada a prestação de serviços dos corretores de imóveis à
Recorrente, configurando o vínculo necessário para a exigência tributária.
Embora a Recorrente alegue que os corretores seriam independentes e que suas
comissões seriam acertadas diretamente com os adquirentes dos imóveis, o
conjunto de provas demonstrou que os corretores atuavam a serviço da
empresa, utilizando a infraestrutura e os materiais da Recorrente, incluindo
stands de venda identificados com a marca do grupo e até crachás com a
logomarca da Via Empreendimentos Imobiliários. A relação entre a Recorrente e
os corretores, portanto, configurou uma prestação de serviços em benefício
direto da empresa.
O argumento da Recorrente de que os corretores agiam por conta própria,
oferecendo o serviço de corretagem diretamente ao cliente final, não encontra
respaldo fático, uma vez que esses profissionais estavam diretamente envolvidos
na divulgação e intermediação das vendas de imóveis para a Recorrente, sendo
supervisionados e alinhados com os interesses comerciais da empresa. A empresa
se beneficiava das atividades de corretagem como parte de sua estratégia de
vendas, e, assim, transferir o pagamento da comissão ao comprador não altera a
substância da relação existente entre a Recorrente e os corretores, que, em
última análise, prestavam serviços a ela.
Portanto, resta claro que os corretores de imóveis prestaram serviços à
Recorrente, configurando a obrigação tributária de retenção de imposto sobre a
remuneração paga a esses autônomos, cujo descumprimento dá ensejo à
penalidade prevista nos termos do art. 9o da Lei no 10.426/2002:
Sendo assim, confirma-se que as comissões pagas aos corretores têm natureza
remuneratória, sobre os quais incide a contribuição previdenciária, a cargo da empresa prevista no
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
44
art. 22, inciso III, da Lei no 8.212/912. Considerando que a empresa não efetuou o desconto da
contribuição do segurado contribuinte individual de 11%, a responsabilidade pelo pagamento foi
atribuída à empresa, conforme previsão do art. 4o da Lei no 10.666, de 08/05/20033, e o § 5o do
art. 33 da Lei no 8.212, de 24/07/19914.
3.2.
Do Grupo Econômico e da responsabilidade solidária
O recorrente e os responsáveis solidários questionam em seus recursos voluntários,
a caracterização do grupo econômico de fato e a responsabilidade solidária das empresas do
Grupo Econômico de fato.
A fiscalização caracterizou a existência do Grupo Econômico da seguinte forma:
- as empresas têm como sócios/administradores o mesmo grupo de pessoas:
a) Via Empreendimentos Imobiliários S/A – SPE 102, CNPJ 12.307.970/0001-13,
tem como acionista majoritário a companhia Via Empreendimentos Imobiliários
S/A, com 99,00% das ações; e a acionista Via Engenharia S/A, com 1,00% das
ações; a gestão dos negócios está sob a responsabilidade dos senhores Fernando
Márcio Queiroz e Luiz Fernando Almeida de Domênico, diretor-presidente e
diretor
vice-Presidente
respectivamente;
atividade
econômica
principal:
incorporação, construção e reforma; compra, venda e administração de imóveis
próprios e de terceiros, especialmente a edificação do imóvel constituído na Rua
Pau Brasil, Lote 11, Águas Claras, Brasília-DFl; e com sede no SIA, Trecho 03, Lote
1705/1715, sala 26, Setor de Indústria, Brasília-DF.
b) Via Empreendimentos Imobiliários S/A, CNPJ no 03.554.207/0001-04, tem
como acionista majoritário a companhia FMQ Participações S/A, com 99,99% das
ações; e o acionista senhor Fernando Márcio Queiroz, CPF no 003.811.526-34,
diretor-presidente, participa com 0,01% das ações;

2 Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de: (...) III -
vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
3 Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu
cargo até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
4 Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades
relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas
no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras
entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
45
atividade econômica principal: construção de edifícios e obras de engenharia civil;
e endereço no SIA, Trecho 03, Lote 1705/1715, Parte, Brasília-DF.
c) Via Engenharia S/A, CNPJ 00.584.755/0001-80, tem como acionista majoritário
a companhia Ocean Venture Participações S/A, com 99,99% das ações, e o
acionista senhor Fernando Márcio Queiroz, diretor presidente, participa com
0,01% das ações; com atividade econômica principal: construção de edifícios e
obras de engenharia civil e endereço no SIA, Trecho 03, Lote 1705/1715, Brasília-
DF.
d) FMQ Participações S/A, CNPJ 33.498.569/0001-88, tem como acionista
majoritário e diretor-presidente o senhor Fernando Márcio Queiroz, CPF
003.811.526-34, com 99,99% das ações; atividade econômica principal:
holding de instituições não financeiras com participação no capital de outras
empresas na condição de acionista, sócio ou quotista; e endereço no SIA, Trecho
03, Lote 1715, Parte, Brasília-DF;
e) Ocean Venture Participações S/A, CNPJ 04.089.113/0001-66, tem como
acionista majoritário a companhia FMQ Participações S/A, com 99,99% das ações,
e o acionista senhor Fernando Márcio Queiroz, diretor-presidente, participa com
0,01% das ações; com atividade econômica principal: holding de instituições não
financeiras com participação no capital de outras empresas na condição de
acionista, sócio ou quotista e endereço no SIA, Trecho 03, Lote 1715, Parte,
Brasília-DF.
- as cinco empresas estão instaladas no mesmo endereço:
234. Ressalte-se que as cinco empresas que formam o grupo econômico estão
instaladas no mesmo endereço, qual seja, "TR SIA/SUL TRECHO 03 LOTES
1705/1715 S/N SETOR DE INDUSTRIA BRASILIA 71.200-030", conforme consta do
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
- o contador de todas as empresas do grupo era o mesmo e as próprias empresas
se identificavam como parte de um grupo – Grupo Via:
235. Cabe ressaltar também que o responsável pelo preenchimento das
informações constantes nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica(DIPJ) das citadas empresas é a mesma pessoa: senhor Antônio de
Carvalho Becatini, CPF 105.805.816-91, CRC/MG no 23.631, contador do Grupo,
conforme consta das DIPJ transmitidas a Receita Federal do Brasil. Apenas a DIPJ
da empresa Ocean Venture Participações S/A registra como responsável pelo
preenchimento a contadora Vania Lucia de Azevedo Resende. Observe-se que o
endereço eletrônico constante do referido documento para contato está grafado
como: VIA@GRUPOVIA.COM.BR.
236. Além disso, está disponível na Internet o site do Grupo Via, em http://www.
grupo-via.com.br, no qual há uma síntese sobre o histórico da criação e do
sucesso empresarial do grupo no mercado imobiliário brasileiro.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
46
- em resposta à intimação foi apresentado o organograma do grupo:
239. Em resposta ao requerido, a Via Engenharia S/A informou ao fisco que a “Via
Empreendimentos Imobiliários S/A, empresa coligada do Grupo Econômico Via,
está registrada no CRECI, conforme certificado de inscrição no 7877, é a
responsável pelo gerenciamento das comercializações imobiliárias de todo o
Grupo Via” (Grifei). Juntamente com a resposta, apresentou também um
organograma no qual demonstrou a composição e organização do referido Grupo.
(Anexo 13)
Assim, entendeu a fiscalização que diante da similaridade entre todas as empresas
acima identificadas quanto a participação societária, domicílio tributário, gestão dos negócios
exercido pelas mesmas pessoas, sistema contábil centralizado, mesmo preposto para
relacionamento com a Receita Federal, normas de funcionamento comuns, rateio de despesas,
transferência financeira entre as diversas empresas, informações disponíveis na Internet que
caracterizam “Grupo Via”, entre outras evidências, a auditoria fiscal entendeu, mesmo que não
houve a constituição formal do grupo econômico de acordo com os preceitos da Lei no 6.404, de
15/12/1976, tratar-se de empresas integrantes de “grupo econômico de fato”.
Conforme também esclarecido pela fiscalização:
(...) a definição de grupo econômico pode ser encontrada, no § 2o, do art. 2o, do
Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943 – Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) –
assim como no art. 494, da Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, in
verbis:
Decreto-Lei no 5.452 no de 01/05/1943:
“Art. 2o. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço.
§ 1o Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de
emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as
associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que
admitirem trabalhadores como empregados.
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma
das subordinadas.” (grifei)IN RFB no 971, de 13/11/2009:
“Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma
delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica.”
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
47
244. Portanto, conforme leitura das disposições legais transcritas, além dos
"grupos de sociedades", constituídos formalmente, nos termos da Lei no 6.404 de
15/12/1976, existem também organizações com direção, controle ou
administração únicos e exercidos direta ou indiretamente, porém não
explicitamente formalizados constituindo os “grupos econômicos de fato”.
245. Assim, diante dos fatos acima relatados, a Via Empreendimentos Imobiliários
S/A – SPE 102 e as empresas acima identificadas formam um grupo econômico de
fato, e, portanto, as empresas que o integram são responsáveis solidárias pelas
contribuições previdenciárias, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212,
de 24/07/1991; art. 222 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999; art. 152 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, abaixo transcritos:
Lei no 8.212 de 24/07/1991:
“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93).
(...)IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;” Decreto no 3.048 de 06/05/1999:
“Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza, bem como os produtores rurais integrantes do consórcio
simplificado de que trata o art. 200-A, respondem entre si, solidariamente,
pelas obrigações decorrentes do disposto neste Regulamento.” (Redação
dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)IN RFB no 971, de 13/11/2009:
“(...)Art. 152. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação
previdenciária principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre
si, conforme disposto no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991.
(...)§ 5o A solidariedade estabelecida no caput, relativamente aos incisos I, II
e III, aplica-se também à multa decorrente do descumprimento das
obrigações acessórias, que se convertem em obrigação principal
relativamente à penalidade pecuniária.”
246. Em relação à solidariedade tributária, a obrigação de pagar o tributo passa a
ser compartilhada pelo sujeito passivo originário (aquele diretamente relacionado
com a ocorrência do fato gerador) com o chamado "responsável tributário". A
atribuição da responsabilidade tributária por solidariedade segue os requisitos
dos incisos I e II do art. 124 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional – CTN, abaixo transcritos:
Lei no 5.172, de 25/10/1966 (CTN):
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
48
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
247. Dessa forma, os "grupos econômicos", justamente por constituírem um
conjunto de contribuintes, sob a direção, controle ou administração de um
mesmo conjunto de pessoas, têm interesses comuns no fato gerador, na medida
em que o resultado de uma interessa às demais. Além disso, a lei especial
previdenciária vem exatamente, de acordo com o permissivo legal do CTN,
atribuir responsabilidade legal aos integrantes dos "grupos econômicos", sejam
quais forem: "de direito" ou "de fato".
Entendo que o Grupo Econômico de fato está comprovado nos autos e não vejo
reparos na decisão de piso que apontou exatamente a presença dos requisitos acima e
enquadramento na legislação para justificar a responsabilidade solidária, aplicada em razão das
disposições do artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991.
As empresas indicadas como responsáveis solidárias alegam que a fiscalização teria
cometido erro de tipificação ao elencar os dois incisos do art. 124 do CTN para embasar a
responsabilidade solidária. Alegam, ainda, que não teria ficado comprovada a realização conjunta
de atos configurados como fato gerador para justificar o interesse comum previsto na norma e
que as recorrentes não teriam praticado qualquer ato com excesso de poderes ou infração à lei
para justificar a responsabilidade solidária.
Entendo que o caso se enquadra na hipótese da Súmula CARF no. 210, que tem o
seguinte teor:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Diante do exposto, entendo que a responsabilidade solidária das empresas do
Grupo Econômico de fato deve ser mantida.
3.3.
Da responsabilidade solidária dos diretores
Os diretores Fernando Márcio Queiroz e Luiz Fernando Almeida de Domenico
também foram indicados como responsáveis solidários e apresentaram recursos voluntários
argumentando erro na imputação da obrigação, uma vez que não teria ficado claro se a
fiscalização estaria justificando a responsabilidade com base no inciso I ou II do art. 124 do CTN, e
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
49
que não teriam praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos a justificarem a sua responsabilização pessoal.
A fiscalização justificou a inclusão dos diretores como responsáveis solidários da
seguinte forma:
B – DIRIGENTES/REPRESENTANTES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO
250.
No âmbito do presente lançamento também foram responsabilizadas
solidariamente as pessoas físicas que compõem a Diretoria da VIA – SPE 102,
responsáveis pela gestão dos negócios da Fiscalizada, assim como das demais
empresas integrantes do Grupo Via já identificadas no item 233, quais sejam:
a) Fernando Márcio Queiroz, CPF no xxx, Diretor Presidente;
b) Luiz Fernando Almeida de Domenico, CPF xxx, Diretor Vice-presidente, eleito
também representante da Fiscalizada junto ao Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ) da Receita Federal do Brasil e demais órgãos federais e distritais.
251. Além dos dispositivos de regência acima citados, há que se ressaltar artigo
135, incisos II e III do CTN, conforme segue:
Lei no 5.172, de 25/10/1966 (CTN):
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
252. Portanto, a sujeição passiva solidária dos referidos sócios/administradores
ocorreu ante ao que determina o artigo acima citado, ou seja, por terem
praticado, no período auditado, atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, conforme relatado nos itens anteriores deste
Relatório Fiscal, lembrando que essa prática se configurou, em síntese, nos
seguintes procedimentos:
a) não reconhecer o vínculo laboral com o corretor de imóveis prestador do
serviço de intermediação imobiliária prestado a Fiscalizada;
b) infringir o artigo 51, inciso IV da Lei no 8.078, de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor) ao imputar o ônus do pagamento da comissão de venda ao
comprador do imóvel que não fez qualquer negociação neste sentido com o
corretor que intermediou a operação;
c) não incluir o corretor na folha de pagamento de prestação de serviços (art. 32,
inciso I da Lei 8.212, de 24/07/1991; e art. 225, inciso I do Decreto no 3.048, de
06/05/1999 – RPS);
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
50
d) não declarar na GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) todos os dados correspondentes às contribuições
previdenciárias devidas pela Empresa e pelos segurados contribuintes individuais
(art. 32, inciso IV da Lei 8.212, de 24/07/1991; e art. 225, inciso IV do Decreto no
3.048, de 06/05/1999 – RPS);
e) não reter na fonte a contribuição previdenciária do segurado, inclusive a
parcela correspondente ao imposto de renda, como também não efetuou o
recolhimento dos tributos devidos de responsabilidade empresa (art. 9o e § único
da Lei no 10.426 de 24/07/2002 com a redação dada pelo art. 16 da Lei no 11.488,
de 15/06/2007; arts. 717 e 722 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – RIR/1999; e
Ato Declaratório COSAR No 20, de 21/07/1995).
f) não lançar em títulos próprios da contabilidade da Empresa os rendimentos
auferidos pelos corretores de imóveis autônomos que prestaram serviços de
intermediação imobiliária a Fiscalizada no período em comento (art.32, inciso II da
Lei no 8.212, de 24/07/1991);
g) deduzir do valor venal da unidade comercializada o valor da comissão de
intermediação imobiliária devida ao corretor responsável pela operação de venda,
para dissimular que o pagamento é de responsabilidade do adquirente e não da
Fiscalizada na condição de responsável pelo empreendimento, eximindo-se,
assim, dos encargos tributários incidentes sobre essas operações.
A decisão de piso corroborou o entendimento trazido pela fiscalização afirmando
que as infrações cometidas pela empresa não seriam possíveis sem o conhecimento de seus
diretores, de modo que estaria caracterizada a infração à lei prevista no art. 135, III do CTN:
Conforme discorrido no voto, restou amplamente constado a prestação de
serviços por segurados contribuintes individuais a autuada, cujo vínculo deixou
de reconhecido pela fiscalizada. De se ver que o Administrador tem o dever de
gerir a empresa com observância da legislação tributária, dentre outras. Ao
administrar, gerenciar e dirigir a CTN, os Diretores tinham pleno conhecimento
de que havia uma prestação de serviços relacionados à venda das unidades
imobiliárias de sua propriedade, restando claramente demonstrada a
intencionalidade de afastar o pagamento de contribuições previdenciárias
destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre remunerações pagas ou
creditadas a segurados a sua disposição.
(...)
A pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por meio dos
atos praticados por pessoas naturais, seus administradores e sócios, que as
utilizam para a composição de seus interesses, e, nesta esteira, ficou
caracterizada infração à lei (art. 135 do CTN), pois o administrador tinha pleno
conhecimento de que a forma de contratação adotada pela Autuada era
irregular. (grifos acrescidos)
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
51
Entendo que a conduta dolosa dos diretores com poderes de gestão está bem
caracterizada no presente caso. O direito não pode permitir que pessoas jurídicas sejam usadas
como escudo para a adoção de estratégias fraudulentas, em conluio com os corretores que lhes
prestam serviços indispensáveis para o sucesso de sua atividade imobiliária, prejudicando os
cofres públicos e o financiamento da previdência social. As pessoas físicas à frente dessas
estratégias fraudulentas devem responder juntamente com as pessoas jurídicas por sua atuação.
Sendo assim, mantenho a responsabilidade solidária dos diretores.
3.4.
Da Multa de Ofício qualificada
O recorrente questiona em seu recurso a aplicação da multa de ofício qualificada
(150%), alegando que não estariam presentes as razões para aplicação da penalidade, ou
comprovada conduta dolosa que a justificasse.
O Relatório Fiscal evidencia as razões elencadas para a qualificação da penalidade:
186. Com base nessa legislação, ao valor do imposto devido apurado pela
auditoria fiscal foi aplicada a multa básica de 75% prevista no inciso I, do art. 44
da Lei n° 9.430, de 1996, porquanto nesta ação fiscal foram apuradas a ocorrência
das situações: “falta de pagamento ou recolhimento” e “falta de declaração”
relacionadas com os fatos geradores, as bases de cálculo e contribuições apuradas
no presente procedimento fiscal.
187. Considerando os fatos exaustivamente descritos neste Relatório Fiscal,
devidamente comprovados mediante documentos juntados aos autos, em
confronto com a legislação acima citada, não restam dúvidas sobre a prática, pela
Fiscalizada, de atos abusivos caracterizadores de:
- sonegação ao agir no sentido de impedir ou retardar o conhecimento por parte
do fisco dos fatos geradores de contribuição previdenciária em análise, ou seja,
pagamento de comissão de venda efetuado a segurados contribuintes
individuais – corretores autônomos – pessoas físicas – pelos serviços de
intermediação imobiliária prestados a Fiscalizada; e o pagamento de comissão
ao Gerente de Vendas, pela coordenação/supervisão do processo de
comercialização de unidades imobiliárias, incidente sobre todas as vendas
diretas intermediadas pela Fiscalizada, por meio de interposta pessoa jurídica
(N&Y Imóveis Ltda);
- fraude ao deduzir do valor venal da unidade imobiliária o valor da comissão
devida ao corretor que intermediou a venda, para dissimular que o ônus do
pagamento da referida comissão é do promitente comprador e não da
Fiscalizada responsável pelo empreendimento, com o claro propósito de eximir-
se dos encargos tributários decorrentes dessa operação.
- conluio decorrente do ajuste doloso entre os dois beneficiários da operação
(empresa e corretores), pois os atos praticados não se tratam de fatos pontuais,
de atitudes isoladas, mas de atos planejados, reiterados, articulados e inseridos
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
52
na rotina do processo de venda de imóveis no âmbito da Fiscalizada, com o claro
propósito de impedir a ocorrência de fato gerador de obrigação tributária
incidente sobre as operações imobiliárias analisadas, conforme ficou
comprovado ao longo deste Relatório Fiscal.
188. Impende destacar que o crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária
é doloso e não admite tentativa, e por se tratar de crime de resultado, consuma-
se no exato momento em que o contribuinte obtém o resultado visado, qual seja,
a supressão ou redução de contribuição previdenciária, conforme enuncia o
caput do art. 337-A do Código Penal, por meio da prática de qualquer uma das
condutas descritas nesse artigo.
“Sonegação de contribuição previdenciária (Incluído pela Lei no 9.983, de
2000)
Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer
acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado,
empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este
equiparado que lhe prestem serviços;
II - deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da
empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo
empregador ou pelo tomador de serviços;
III - omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos,
remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de
contribuições sociais previdenciárias.”
189. Como se não bastasse, é oportuno lembrar que a Via Empreendimentos
Imobiliários S/A, empresa integrante do quadro societário da Fiscalizada, já
passou por dois procedimentos fiscais anteriores conduzidos por este mesmo
Auditor-Fiscal, nos quais se apurou a adoção da mesma prática abusiva na
comercialização de imóveis no âmbito da empresa.
190. O período fiscalizado nesses dois procedimentos abrangeu as competências
de 01/2006 a 12/2008 (Processo no 10166.723117/2010-14) e 01/2010 a
12/2011 (Processo no 10166-730.933/2014-08), e os fatos geradores
considerados pela auditoria fiscal foram os mesmos apurados nesta ação fiscal.
191. Os argumentos hoje apresentados pela Fiscalizada para esclarecer como
ocorre o processo de venda de unidades imobiliárias, como também a forma de
pagamento da comissão de venda aos corretores responsáveis por tais operações,
foram os mesmos apresentados ao fisco durante os procedimentos anteriores,
não obstante ter sido comprovado, naquelas oportunidades, igualmente como
ficou na atual fiscalização, que tais argumentos não correspondiam com a
realidade dos fatos apurados pela auditoria fiscal.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
53
192. Dessa forma, torna-se forçosa a aplicação da multa de ofício qualificada
(150%), cuja capitulação legal está no §1o do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, pois
a conduta do sujeito passivo elencada neste Relatório Fiscal, caracteriza, em tese,
as hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
A estratégia usada pela recorrente juntamente com as demais empresas do grupo
ao longo de vários anos é abusiva e fraudulenta, não seria possível sem o conluio entre a empresa
e os corretores e levou ao recolhimento a menor das contribuições previdenciárias devidas, de
modo que, entendo que a aplicação da multa qualificada está fundamentada na legislação.
A fiscalização ainda ressalta a existência de outros dois processos administrativos
que a Via Empreendimentos Imobiliários S/A, empresa que faz parte dos quadros sociais da
recorrente, lavrados pela mesma razão do presente. O PTA no. 10166.730933/2014-08
(01/01/2010 a 31/12/2011) e o PTA no. 10166.723117/2010-14 (01/01/2006 a 30/11/2008) foram
julgados pelo CARF, tendo sido mantidos os lançamentos em decisões da 2a Turma da CSRF. No
primeiro caso foi desqualificada a multa aplicada por terem entendido os julgadores, na época,
que a conduta dolosa não teria sido comprovada. Os Acórdãos foram assim ementados:
PTA no. 10166.723117/2010-14
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
Ementa:
NULIDADE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF O Mandado de
Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela
Administração Tributária, sendo assim irregularidades em sua emissão ou
prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento.
PROVA INDICIÁRIA. VERDADE MATERIAL.
Não há que se falar em preliminar de nulidade do lançamento por utilização de
prova indiciária e por falha na busca da verdade material quando a autoridade
lançadora justifica e apresenta provas dos fatos que lastrearam seu
entendimento. A análise da suficiência das provas é questão de mérito e não
preliminar.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por falta de motivação
quando a autoridade lançadora descreve minuciosamente o procedimento fiscal,
a fundamentação legal e fática do lançamento e, ainda, o Contribuinte apresenta
defesa apta e específica, demonstrando ter plena consciência das razões do
lançamento.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE IMÓVEIS. CORRETOR QUE ATUA
EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO. RESPONSABILIDADE.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
54
A determinação da natureza jurídica dos atos praticados e negócios efetuados,
para o fim de incidência da norma tributária, é realizada com base nos elementos
essenciais das relações jurídicas estabelecidas, que se revelam com a identificação
dos efetivos direitos exercidos e obrigações contraídas pelas partes envolvidas,
independentemente dos nomes dados aos instrumentos contratuais formalizados.
O pagamento de comissão realizado pelo comprador de imóveis ao corretor de
imóveis não tem o condão de descaracterizar a prestação de serviços de
intermediação feitos pelo corretor à imobiliária. Comprovada a ocorrência de
prestação de serviços do corretor para a imobiliária, esta deverá responder pelas
correspondentes obrigações tributárias.
JUROS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
RELAÇÃO DE VÍNCULOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A Relação de Co­Responsáveis CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais
RepLeg” e a “Relação de Vínculos”, anexos a auto de infração previdenciário
lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade
tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do
contencioso
administrativo
fiscal
federal,
tendo
finalidade
meramente
informativa. (Súmula CARF no 88)
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE SE CONVERTE EM
PRINCIPAL. CABIMENTO.
Uma vez inobservada a obrigação tributária, caso seja cominada multa, esta se
torna obrigação principal, nos termos do art. 113, §3o, do CTN. Por sua vez, o art.
139 do mesmo diploma determina que o crédito tributário decorre da obrigação
principal. Considerando ainda o texto das Súmulas CARF no 4 e 5, bem como os
acórdãos que as embasam, é patente a possibilidade de incidir juros sobre multa.
(Acórdão no. 2202-004.436, Relator Dilson Jatahy Fonseca Neto, Relator
Designado Waltir de Carvalho, 2a Turma Ordinária da 2a Câmara, sessão de
09/05/2018)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2008
RECURSO ESPECIAL. ART. 67 DO RICARF. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
55
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando restar comprovado
que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência foi aplicada de
forma divergente por diferentes colegiados.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS.
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO
AOS
CORRETORES.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Incidem contribuições sociais previdenciárias sobre o pagamento de
remuneração, a título de comissão de venda efetuado a corretores de imóveis
autônomos, pelos serviços de intermediação imobiliária prestados à Empresa.
(Acórdão no. 9202-010.747, Relatora Conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, sessão de 27/06/2023)

PTA no. 10166.730933/2014-08
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PROVA INDICIÁRIA. VERDADE MATERIAL.
Não há que se falar em preliminar de nulidade do lançamento por utilização de
prova indiciária e por falha na busca da verdade material quando a autoridade
lançadora justifica e apresenta provas de todos os fatos que lastrearam o seu
entendimento. A análise da suficiência das provas é questão de mérito e não de
preliminar.
BASE DE CÁLCULO. ILIQUIDEZ E INCERTEZA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em preliminar de nulidade do lançamento por incerteza e
iliquidez da base de cálculo, especificamente por ocorrência de arbitramento,
quando a autoridade lançadora demonstra, com fundamentos em Lei e em fatos,
as razões que levaram a essa forma de apuração.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por falta de motivação
quando a autoridade lançadora descreve minuciosamente o procedimento fiscal,
a fundamentação legal e lógica do lançamento, e ainda por cima a Contribuinte
apresenta defesa apta e específica demonstrando ter compreensão das razões do
lançamento.
RELAÇÃO JURÍDICA. CLASSIFICAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR
CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA.
A determinação da natureza dos atos praticados e dos negócios celebrados, para
fins de incidência da norma tributária, é realizada com base nos elementos
essenciais das relações jurídicas estabelecidas, que se revelam com a identificação
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
56
dos efetivos direitos exercidos e obrigações contraídas pelos interessados,
independentemente do nome dado aos instrumentos contratuais formalizados ou
dos procedimentos realizados. O pagamento realizado diretamente pelo cliente
ao corretor de imóveis não tem o condão de afastar o fato de que o corretor
prestou à imobiliária o serviço de intermediação junto a terceiros. Comprovando-
se a ocorrência de prestação de serviço deste para com a imobiliária, é esta que
deve responder pelas correspondentes obrigações tributárias.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. ASPECTO SUBJETIVO DO INFRATOR.
AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA ESPECÍFICA.
Diferentemente da multa de ofício de 75%, que é objetiva, a multa qualificada de
150% necessita da aferição do aspecto subjetivo do infrator, consistente na
vontade livre e consciente, deliberada e premeditada de praticar a conduta da
sonegação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
A responsabilidade pelas contribuições previdenciárias tem regra especial no
artigo 30, IX, da Lei no 8.212/91, segundo o qual basta a formação do grupo
econômico para que todas as empresas que dele participem respondam individual
e conjuntamente sobre as contribuições devidas por qualquer uma delas,
independentemente da participação ou não nos atos que constituam fatos
geradores ou infração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS.
SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis – CORESP, o Relatório de Representantes Legais -
RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa (Súmula CARF no 88).
(Acórdão no. 2202-004.307, Relator Conselheiro Dilson Jatahy Fonseca Neto,
Relator designado Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Segunda Turma Ordinária
da Segunda Câmara da Segunda Seção, sessão de 03/10//2017.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR
CORRETOR QUE ATUA EM NOME DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA COMISSÃO
DIRETAMENTE PELO CLIENTE. IRRELEVÂNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor
de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho deste para com a
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
57
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Comprovando-se a prestação de serviço por pessoa física, presume-se ocorrido o
fato gerador de contribuições previdenciárias, cabendo a exigência das
contribuições correspondentes, a menos que o sujeito passivo consiga comprovar
a inexistência de remuneração.
(Acórdão no. 9202-010.543, Relator Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso,
sessão de 23/11/2022)
O art. 44 da Lei no. 9.430/96 foi alterado pela Lei no. 14.689/2023, e atualmente
prevê que a multa qualificada no percentual de 150% será aplicada em caso de reincidência na
conduta dolosa, vale o destaque:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
A recorrente é pessoa jurídica diversa da Via Empreendimentos Imobiliários S/A, de
modo que, não há como se considerar que ela seria reincidente na conduta.
Assim, pela aplicação do princípio da retroatividade benigna, mantenho a
qualificação da multa por entender comprovada a estratégia dolosa adotada pela empresa, que
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
58
visa fraudar o dever de recolhimento de contribuições previdenciárias em conluio com os
corretores de imóveis, que deverá ser reduzida para o percentual de 100%.
3.5.
Da incidência de juros sobre a multa de ofício
Sem necessidade de maiores argumentações, a discussão da incidência dos juros
sobre a multa de ofício é matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, não assistindo razão ao
recorrente:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
3.6.
Das penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias
Foram lavrados três Autos de Infração por descumprimento de obrigações
acessórias:
Auto de Infração CFL 30: (...) a Fiscalizada deixou de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
contribuintes individuais (corretores de imóveis autônomos), no período de
01/2011 a 12/2012, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente.
206. A obrigação acessória supracitada está prevista na Lei no 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso I, combinado com o art. 225, inciso I e § 9o, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999, republicado no DOU em 12/05/1999 e alterações posteriores.
Auto de Infração CFL 34: (...) a Fiscalizada em comento deixou de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o montante das
quantias descontadas dos segurados contribuintes individuais (corretores de
imóveis autônomos), as contribuições a cargo da empresa e os totais recolhidos
relativos ao período fiscalizado.
216. A obrigação acessória supracitada está prevista no art. 32, inciso II, da Lei no
8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 225, inciso II, e parágrafos 13 a 17
do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999.
Auto de Infração CFL 59: (...) o Contribuinte deixou de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições devidas pelos segurados
contribuintes individuais (corretores de imóveis e demais trabalhadores
autônomos) que lhe prestaram serviços no período de janeiro/2010 a
dezembro/2011, infringindo, assim, o disposto no art. 4o, “caput”, da Lei no
10.666, de 08/05/2003, in verbis:
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
59
As multas foram aplicadas de forma agravada em três vezes os valores, em razão
das circunstâncias agravantes previstas nos artigos 290 e 292 do Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999. Como destacou a decisão de piso:
As multas previstas para essas infrações foram agravadas, fulcro nos arts. 290, III,
e 292, II, do Decreto no 3.048, de 1999, porquanto, conforme explicitado no
Relatório, para remunerar os corretores de imóveis que lhe prestaram serviços no
período examinado, a Via Empreendimentos Imobiliários – SPE 102 adotou
práticas lesivas aos cofres públicos, as quais, em tese, caracterizam crime de
sonegação de contribuição previdenciária previstos na legislação em vigor,
descumprindo assim as obrigações previstas nos incisos I a III da Lei no 9.983, de
14/07/2000, como também caracterizam abusividade consumerista, infringindo
o artigo 51, inciso IV da Lei no 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
Na Impugnação e também no Recurso Voluntário a recorrente apenas argumenta
que não teria infringido qualquer norma e que teria contratado as empresas imobiliárias para
prestação de serviços de vendas de unidades imobiliárias, contratações que teriam sido ignoradas
pela fiscalização.
Contudo, não vejo reparos a fazer na decisão de piso que houve por bem manter as
penalidades pelo descumprimento por obrigações acessórias:
A autoridade fiscal registra que, além desses aspectos, ao longo do Relatório
Fiscal restou evidenciada a parcialidade, generalidade e falta objetividade da
Fiscalizada quanto ao atendimento das intimações fiscais, dificultando os
trabalhos da auditoria na busca da verdade dos fatos examinados.
De sua parte, o contribuinte argumenta que não descumpriu nenhuma obrigação
acessória, na medida em que contratou as empresas para prestação do serviço de
venda de unidades imobiliárias e no Relatório Fiscal dos Autos de Infração consta
que o pagamento da comissão de vendas era feito diretamente ao corretor pelo
adquirente da unidade.
Consoante manifestado no presente voto, a autoridade lançadora comprovou que
a Autuada remunerou segurados contribuintes individuais, corretores autônomos.
Uma vez caracterizado o vínculo com referidos segurados, cumpre a fiscalização
proceder à lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário
devido e multas relativas ao descumprimento de obrigações acessórias
decorrentes, como é o caso dos autos em epígrafe.
Ao deixar de considerar a existência da prestação de serviços por parte dos
segurados contribuintes individuais (corretores), o sujeito passivo deixou de
incluir referidas remunerações na folha de pagamento, bem como na GFIP, e
deixou de lançar em títulos próprios da sua contabilidade as remunerações dos
segurados contribuintes individuais, bem como deixou de arrecadar, mediante
desconto das respectivas remunerações, as contribuições previdenciárias devidas
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
60
por esses segurados contribuintes individuais, infringindo as seguintes disposições
legais:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Lei no 10.666, de 2003:
(...)Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a
contribuição a seu cargo até o da 20 (vinte) do mês seguinte ao da
competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia. (Redação dada pela Lei no 11.933, de
2009).
No tocante ao agravamento da multa, fulcro no art. 290, inciso II, do RPS,
consoante amplamente já manifestado, diante das circunstâncias evidenciadas e
em razão da primazia da verdade material sobre a formal, o procedimento da
fiscalização mostra-se correto, porquanto a realidade subjacente demonstrou
que a Via Empreendimentos Ltda., a fim de afastar da tributação a remuneração
paga aos segurados contribuintes individuais que intermediaram a venda das
unidades imobiliárias de sua propriedade, adotou um procedimento no tocante
as transações dos imóveis, objetivando aparentar a total autonomia e
independência dos corretores de imóveis com relação às vendas.
Em que pese se tratar de corretores de imóveis, segurados contribuintes
individuais, a remuneração que estes receberam decorre diretamente da venda
dos imóveis da incorporadora, não podendo ser dissociada dessa o vínculo com
referidos segurados, em face dos serviços que prestaram à incorporadora.
Ainda que nos contratos obtidos pela fiscalização não figure um corretor de
imóveis, ou neles tenha sido inserida cláusula acerca da do pagamento das
comissões, a tese do contribuinte, de que a comissão ficava por conta dos
promitentes compradores restou vencida, uma vez que a impugnante tem por
atividade-fim a venda de imóveis e para alcançar o seu objetivo principal utiliza-
se dos serviços de vendedores, aos quais denomina, impropriamente, de
"corretores". Os stands ou pontos de vendas são instalações próprias da
reclamada, que os dota de estrutura necessária a viabilizar as vendas. E os
corretores, para que pudessem desenvolver suas atividades, deveriam,
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729725/2015-39
61
obrigatoriamente, integrar uma equipe de vendas, organizada e fiscalizada pela
Autuada, atendendo às estratégias de vendas estipuladas por esta.
Resta evidente que a fiscalização não desconsiderou um planejamento tributário
lícito, mas sim, buscou a realidade subjacente, bem como é evidente que a
Autuada agiu com dolo, e que as práticas por ela adotadas configuram crime de
sonegação de contribuição previdenciária, sendo cabível a elevação das multas
em três vezes, conforme aplicado pela autoridade fiscal.
No que diz respeito às operações intermediadas por outras empresas contratadas, a
própria decisão de piso esclareceu que elas foram consideradas regulares e não foram incluídas no
lançamento.:
Alerte-se que as vendas intermediadas pelas demais imobiliárias, informadas pela
fiscalizada, foram consideradas regulares, em face das notas fiscais aposentadas e
do registro na contabilidade da Fiscalizada, assim como das declarações das
operações de vendas nas respectivas DIMOB.
Diante da comprovação da estratégia abusiva adotada pela empresa para ocultar os
pagamentos feitos a título de comissões a corretores que lhe prestavam serviços, corretas as
autuações por descumprimento e obrigações acessórias.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário da VIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA - SPE 102, deixando de conhecer dos argumentos trazidos
nos tópicos III.c, III.e III.g por ofensa ao princípio da dialeticidade, os argumentos constantes dos
tópicos III.i, III.k e III.l por serem estranhos à presente lide, e o argumento constante no tópico III.r,
por falta de legitimidade. Na parte conhecida, rejeito as preliminares e no mérito, dou-lhe parcial
provimento para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.
Conheço os recursos voluntários interpostos por Via Engenharia S/A, Via
Empreendimentos Imobiliários S/A, Ocean Venture Participações S/A, FMQ Participações S/A,
Fernando Marcio Queiroz e Luiz Fernando Almeida de Domenico e no mérito, nego-lhes
provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1358
DF CARF MF
Original